Tribunal: CARF
Processo: 16349.000292/2007-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2001 a 30/06/2001
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. NÃO RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. FASE INSTRUTÓRIA. DIREITO DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA. ART. 44 DA LEI N. 9.784/99. DESPACHO DECISÓRIO EMITIDO ANTES DA INTIMAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A Lei no 9.784, de 1999, é de aplicação subsidiária às normas instituídas pelo Decreto no 70.235, de 1972, não se aplicando ao Processo Administrativo Fiscal o disposto no art. 44 daquela Lei.
PEDIDO DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF N. 163.
Nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, e da Súmula CARF no 163, a autoridade julgadora poderá, de forma fundamentada, indeferir o pedido de realização de diligência e perícia sempre que entendê-la desnecessária para o julgamento do processo, sem que isso caracterize cerceamento do direito de defesa.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2001 a 30/06/2001
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
O deferimento do pedido de ressarcimento e a homologação da declaração de compensação estão condicionados à comprovação da certeza e liquidez dos créditos requeridos, cujo ônus é do contribuinte. Não havendo certeza e liquidez dos créditos apresentados, o ressarcimento deverá ser indeferido e a compensação não homologada.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO DIREITO CREDITÓRIO. PRAZO DE GUARDA DE DOCUMENTOS FISCAIS.
Enquanto perdurar o prazo de exame do direito creditório, o contribuinte deverá manter sob guarda a respectiva documentação, podendo tal prazo, dependendo do caso concreto, ser superior a 5 anos.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO § 5o DO ART. 74 DA LEI N. 9.430/1996.
Pela inteligência do § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, não ocorre a homologação tácita da declaração de compensação quando o sujeito passivo é cientificado do Despacho Decisório que não homologou a compensação declarada antes do prazo de 5 anos, contado da data de transmissão da referida declaração.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2001 a 30/06/2001
RESSARCIMENTO. COMPETÊNCIA PARA DECIDIR.
A decisão sobre o pedido de ressarcimento de créditos do IPI caberá ao titular da unidade da RFB que, à data do reconhecimento do direito creditório, tenha jurisdição sobre o domicílio tributário do estabelecimento da pessoa jurídica que apurou referidos créditos.
APURAÇÃO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DOS ESTABELECIMENTOS.
À luz do princípio da autonomia dos estabelecimentos, insculpido no regulamento do IPI, cada estabelecimento industrial de uma mesma sociedade empresária deve apurar o IPI devido e cumprir separadamente suas obrigações tributárias.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16349.000292/2007-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.684 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
TINTO HOLDING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2001 a 30/06/2001
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
NÃO
RECONHECIMENTO
DO
CRÉDITO. FASE INSTRUTÓRIA. DIREITO DE MANIFESTAÇÃO
PRÉVIA. ART. 44 DA LEI N. 9.784/99. DESPACHO DECISÓRIO
EMITIDO ANTES DA INTIMAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A Lei no 9.784, de 1999, é de aplicação subsidiária às normas instituídas pelo
Decreto no 70.235, de 1972, não se aplicando ao Processo Administrativo
Fiscal o disposto no art. 44 daquela Lei.
PEDIDO
DE
PERÍCIA
E
DILIGÊNCIA.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO
FUNDAMENTADO.
POSSIBILIDADE.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA
CARF N. 163.
Nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, e da Súmula CARF no
163, a autoridade julgadora poderá, de forma fundamentada, indeferir o pedido
de realização de diligência e perícia sempre que entendê-la desnecessária para
o julgamento do processo, sem que isso caracterize cerceamento do direito de
defesa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2001 a 30/06/2001
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
INDEFERIMENTO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
O deferimento do pedido de ressarcimento e a homologação da declaração de
compensação estão condicionados à comprovação da certeza e liquidez dos
créditos requeridos, cujo ônus é do contribuinte. Não havendo certeza e
liquidez dos créditos apresentados, o ressarcimento deverá ser indeferido e a
compensação não homologada.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA
DO DIREITO CREDITÓRIO. PRAZO DE GUARDA DE DOCUMENTOS
FISCAIS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16349.000292/2007-64
Fl. 801
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.684 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000292/2007-64

Enquanto perdurar o prazo de exame do direito creditório, o contribuinte
deverá manter sob guarda a respectiva documentação, podendo tal prazo,
dependendo do caso concreto, ser superior a 5 anos.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
INOCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO § 5o DO ART. 74 DA LEI N.
9.430/1996.
Pela inteligência do § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, não ocorre a
homologação tácita da declaração de compensação quando o sujeito passivo é
cientificado do Despacho Decisório que não homologou a compensação
declarada antes do prazo de 5 anos, contado da data de transmissão da referida
declaração.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2001 a 30/06/2001
RESSARCIMENTO. COMPETÊNCIA PARA DECIDIR.
A decisão sobre o pedido de ressarcimento de créditos do IPI caberá ao titular
da unidade da RFB que, à data do reconhecimento do direito creditório, tenha
jurisdição sobre o domicílio tributário do estabelecimento da pessoa jurídica
que apurou referidos créditos.
APURAÇÃO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DOS ESTABELECIMENTOS.
À luz do princípio da autonomia dos estabelecimentos, insculpido no
regulamento do IPI, cada estabelecimento industrial de uma mesma sociedade
empresária deve apurar o IPI devido e cumprir separadamente suas obrigações
tributárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas para, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
(Presidente). Ausente o Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco.
Relatório
Os fatos iniciais constam do relatório do Acórdão de Manifestação de
Inconformidade 14-21.682 – 2a Turma da DRJ/RPO (e-fls. 391 a 407), que reproduzo a seguir:
Fl. 802
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.684 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000292/2007-64

Trata-se de manifestação de inconformidade, apresentada pela empresa em epígrafe,
ante Despacho Decisório de autoridade da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Araçatuba que não-homologou as compensações solicitadas no presente processo
administrativo.
Consta nos autos que o crédito tributário que se pretendeu compensar refere-se ao saldo
credor do IPI de que trata o artigo 11 da Lei n° 9.779/99, no montante de R$
507.233,22, relativo ao 2° trimestre de 2001, a ser aproveitado na compensação
declarada pela Dcomp n° 00l65.54083.300603.1.01-0097, transmitida em 30/06/2003
(processo anexo n° l6349.000304/2007-51).
A Delegacia de origem, em 19/06/2008, mediante despacho decisório, indeferiu o
pedido de ressarcimento, sem análise do mérito, em razão de a contribuinte ter deixado
de apresentar, embora intimada, os documentos solicitados com o fim de comprovar a
certeza e liquidez do direito creditório requerido e não homologou as compensações
relacionadas no processo de representação fiscal.
Acrescentou que a empresa declarou que, nos anos de 2001 e 2002, creditou-se de
valores de IPI referente a crédito-prêmio, por força de liminar em mandado de
segurança e, que referida liminar foi revogada em 2005, com efeito “ex-tunc”, portanto
tais valores não poderiam constar do saldo credor em questão.
Regularmente cientificada, em 2l/06/2008 (doc fl. 243), do indeferimento de seu pleito,
a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, na qual, em resumo, fez as
seguintes considerações:
 O estabelecimento matriz solicitou o ressarcimento do saldo credor de IPI
conjuntamente com todas as filiais por existir uma centralização na apuração do
crédito do IPI em tal localidade, respeitando as determinações vigentes à época
contidas na IN SRF n° 21/1997. O regime jurídico de apuração dos créditos do
IPI da IN 21/97 difere do atual regime previsto na IN n° 600/2005, porque
enquanto naquele existia a possibilidade da apuração centralizada, nesta última,
por força do artigo 16, § 2°, a apuração é realizada por cada estabelecimento
filial e somente o pedido de ressarcimento é realizado pelo estabelecimento
matriz, que atua em nome das filiais cujas operações deram origem ao crédito;
 Em 14 de maio de 2004, a DIFIS/SP expediu Termo de Intimação Fiscal
solicitando ao estabelecimento matriz da recorrente a apresentação de diversos
documentos para apurar a existência do direito ao crédito do IPI objeto do
supracitado pedido de ressarcimento. Em decorrência desta intimação, a matriz
da recorrente apresentou todos os documentos necessários para a apuração da
existência do direito creditório. Em razão deste fato, a DIFIS/SP expediu Termo
de Informação Fiscal contendo lista dos documentos apresentados e ao final o
reconhecimento do direito creditório no valor de R$ 907.274,04.
 Não obstante a adequada e completa fiscalização realizada pela DIFIS/SP, foi
defendida a necessidade de reexame de alguns elementos materiais constitutivo
do crédito pleiteado, sem justificativa, e a interessada foi intimada a apresentar,
em curtíssimo prazo, inúmeros documentos, abrangendo muito mais do que os
necessários para se apurar as circunstâncias descritas da representação fiscal. Em
busca de tais documentos, a requerente descobriu que estes (referentes ao
período de janeiro de 1999 a dezembro de 2002) haviam sido incinerados,
apresentando esta justificativa na petição. Em 31 de janeiro de 2008 a empresa
protocolou requerimento solicitando prazo de 30 dias para reimprimir os
documentos solicitados, tendo o pleito sido indeferido pelo AFRFB sem
apresentar nenhuma justificativa;
Fl. 803
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.684 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000292/2007-64

 Considerando a apuração de forma centralizada pelo estabelecimento matriz, a
autoridade competente para apreciar a solicitação é o Delegado da DERAT em
São Paulo;
 Para realizar nova fiscalização far-se-ia necessário ter sido expedida uma
Portaria pelo Delegado da Receita Federal que jurisdiciona a Recorrente;
 O despacho decisório merece ser cancelado porque a fiscalização realizada pelos
servidores vinculados à DRF/Araçatuba foi totalmente irregular, por ir além do
autorizado na Representação e porque desconsiderou ter a empresa apresentado à
DIFIS/SP diversos documentos necessários para a apreciação do pedido de
ressarcimento, desconsiderando, em conseqüência diversas provas e documentos
relacionados ao pedido de ressarcimento;
 A empresa não foi intimada a se manifestar sobre o fim da instrução processual
conforme determina o artigo 44 da Lei n° 9.784/99;
 Não existe legislação garantindo a possibilidade do indeferimento do pedido de
ressarcimento pelo motivo descrito. De acordo com a IN 600/2005 se depreende
ser somente possível o indeferimento do pedido caso o contribuinte não possua
efetivamente o direito ao ressarcimento do “crédito presumido do IPI”. A
existência do direito creditório foi atestada por uma das mais experientes equipes
de fiscalização da Receita Federal do Brasil, a DIFIS/SP;
 Erro e falta de motivação no despacho decisório por desconsiderar a existência
de informação fiscal emitido pela DIFIS/SP e ter a recorrente apresentado os
documentos comprobatórios do direito creditório na época solicitados. Sendo
assim, a fundamentação adotada está totalmente incorreta;
 Cerceamento do direito de defesa, por não permitir a compreensão de como pode
ter sido desconsiderada totalmente a fiscalização realizada anteriormente e não
analisados os documentos que já haviam sido apresentados pela empresa como
prova do direito creditório pleiteado;
 O despacho decisório deve ser reformado por ter o estabelecimento matriz
apresentado diversos documentos, fato que gerou a análise favorável da
DIFIS/SP no Termo de Informação Fiscal. Pelo principio da verdade material,
para decidir, a autoridade deve realizar todos os atos necessários para apurar de
forma real e verdadeira as circunstâncias envolvendo o direito do contribuinte e
analisar todos os argumentos comprobatórios disponíveis para verificação;
 O procedimento fiscal realizado desconsideraram totalmente os documentos
fornecidos pela recorrente e que estavam juntados ao processo administrativo n°
13804.003094/2002-80, bem como não foi solicitado nenhum esclarecimento
sobre os trabalhos fiscais praticados no termo de informação fiscal original;
 O despacho decisório também deve ser cancelado por ofender o princípio da
proporcionalidade e razoabilidade ao negar o direito de ressarcimento da
recorrente, pois desconsiderou profunda análise fiscal realizada anteriormente, e
a solicitação para apresentação de documentos após 5 anos da protocolização do
pedido.
 A empresa jamais teve a intenção de embaraçar os trabalhos fiscais, porque
desde o inicio da fiscalização buscou cumprir com as solicitações fiscais,
solicitando inclusive prorrogação de prazo para apresentação, o qual foi
indeferido de forma injustificada;
 Na hipótese de a fiscalização necessitar de verificar outros documentos ou atestar
a veracidade dos ora anexados, a recorrente informa que localizou em seu
Fl. 804
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.684 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000292/2007-64

arquivo morto diversas notas fiscais que estão à disposição da fiscalização ou de
eventual perícia e diligência. Para os documentos que foram efetivamente
incinerados, muitos possuem cópias simples, que foram analisadas pelos
AFRFB, sua autenticidade foi verificada pela DIFIS/SP, não podendo ser
desconsiderado;
 Em relação à questão envolvendo o crédito-prêmio de IPI, esta não merece ser
considerada, por não possuir qualquer relação com o pedido de ressarcimento e
ainda não ser possível ser efetuada qualquer glosa, considerando os efeitos da
decadência, conforme o próprio parecer SAORT;
 O despacho decisório deve ser reformado porque não homologou as
compensações que já haviam sido homologadas tacitamente, nos termos do
artigo 74, § 5° da Lei n° 9.430/1996;
Por fim, solicitou a realização de diligência ou perícia, nomeando perito e elaborando
quesitos; o reconhecimento da incidência da taxa selic sobre o valor dos créditos
pleiteados e o julgamento em conjunto das manifestações apresentadas nos processos
desmembrados do original (Processo administrativo n° 13804003094/2002-80).
Requereu, ainda, a intimação da ciência dos autos ao advogado signatário da
manifestação de inconformidade no endereço mencionado.
A Resolução 3201-002.328 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária (e-fls. 732 a 739), por sua vez, continua com a narrativa dos fatos nos seguintes
termos:
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo, por intermédio
da 2a Turma, no Acórdão no 14-21.682, sessão de 03/12/2008, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade do contribuinte e indeferiu o pedido de ressarcimento
de crédito do IPI e não homologou a compensação. A decisão foi assim ementada:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2001 a 30/06/2001
APURAÇÃO
DO
IPI.
PRINCÍPIO
DA
AUTONOMIA
DOS
ESTABELECIMENTOS. MATRIZ E FILIAL.
À luz do princípio da autonomia dos estabelecimentos, insculpido no
regulamento do imposto, cada um dos estabelecimentos de uma mesma empresa
deve cumprir separadamente suas obrigações tributárias.
RESSARCIMENTO DE IPI. COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO.
A decisão sobre o pedido de ressarcimento de créditos do IPI caberá ao titular da
DRF, Derat ou IRF-Classe Especial que, à data do reconhecimento do direito
creditório, tenha jurisdição sobre o domicílio fiscal do estabelecimento da pessoa
jurídica que apurou referidos créditos.
RESSARCIMENTO DE IPI. REQUISITOS.
A concessão de qualquer ressarcimento ou compensação está subordinada ao
preenchimento dos requisitos e condições determinados pela legislação tributária
de regência.
RESSARCIMENTO DE IPI. COMPROVAÇÃO.
Fl. 805
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.684 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000292/2007-64

Quando dados ou documentos solicitados ao interessado forem necessários à
apreciação de pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela
Administração para a respectiva apresentação implicará o indeferimento do
pleito.
RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
E ônus processual da interessada fazer a prova dos fatos constitutivos de seu
direito.
DCOMP. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação e
não da data do pedido de ressarcimento ou restituição.
PEDIDO
DE
PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou
perícia.
Solicitação Indeferida
Em síntese, a decisão de 1a instância teve como fundamentos de decidir a inexistência
de comprovação do direito líquido e certo quanto ao alegado crédito de IPI de que trata
o art. 11 da Lei no 9.779/99, mantendo assim, o despacho decisório que denegou o
pedido de ressarcimento de saldo credor do IPI e não homologou a(s)
compensação(ões).
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 702/729) reiterando os
mesmos argumentos versados em manifestação de inconformidade para contestar os
Termos, Pareceres e Despacho Decisório elaborados no âmbito da Delegacia da Receita
Federal de jurisdição administrativa do estabelecimento industrial detentor dos
pretendidos créditos (DRF/Araçatuba-SP), e a reforma da decisão de 1a instância.
Vindos os autos para julgamento neste Conselho, a Turma observou que,
inicialmente, não havia sido colacionada ao processo qualquer nota fiscal de entrada dos
estabelecimentos 02 e 13, ou de qualquer outro, embora tenha constado tal informação no
trabalho fiscal à e-fl. 59, de tal forma que não seria possível “constatar se no procedimento
inicial da DEFIS/SP (refeito pela DRF/Araçatuba) houvera o reconhecimento parcial de algum
direito ao crédito particularmente pertencentes aos estabelecimentos 02 e 13”.
Não obstante, a Turma considerou, como relevante, “que antes da ciência do
Acórdão da DRJ, em 20/02/2009 (fl. 414), a contribuinte apresentou, junto à CAC Pinheiros em
São Paulo, em 29/01/2009, petição dirigida à DRJ dando conta de ter encontrado os originais dos
documentos que comprovariam seu direito creditório”, tendo, na mesma ocasião, apresentado
“cópias dos documentos, em especial as notas fiscais de entrada (fls. 449/607), anexadas aos
autos com carimbo de recebimento pela ARF/Lins/SP”.
Diante dos documentos anexados ao processo, a Turma presumiu que, no
procedimento fiscal conduzido no processo n. 13804.003094/2002-35, “havia meios hábeis de
atestar efetivamente possível direito ao crédito do IPI pertencentes aos estabelecimentos filiais
02 e 13, relativamente ao 2o trimestre de 2001 e que bastaria a análise dos mesmos documentos,
Fl. 806
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.684 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000292/2007-64

em suas vias originais, pela DRF/Araçatuba”, de maneira que estaria “presente nos autos, desde
o início de sua formalização, indícios de veracidade do direito creditório”.
Assim, para fazer prevalecer o princípio da verdade material, a Turma converteu o
julgamento em diligência e determinou o retorno dos autos à DRF em Araçatuba/SP para:
1. Intimação da ora recorrente para a apresentação dos elementos (livros e
documentos) necessários à análise do pleito creditório na forma definida pela
autoridade fiscal;
2. Concessão de prazo de 30 dias para o cumprimento da intimação, prorrogável,
uma única vez, pelo mesmo período;
3. Verificações
julgadas
necessárias,
inclusive
com
solicitação
para
complementação dos elementos que constam dos autos;
4. Elaboração de relatório conclusivo e fundamentado no tocante aos
procedimento e análises realizados; e
5. Ciência à ora recorrente para manifestação quanto ao resultado da diligência,
no prazo improrrogável de 30 dias.
Após ser intimada pela Fiscalização da DRF em Araçatuba/SP (e-fls. 741 a 743) a
apresentar os originais das Notas Fiscais de Entrada, os originais dos Livros de Registros de
Entradas, dos Livros de Registros de Saídas e dos Livros de Registros de Apuração do IPI e as
cópias das Iniciais e das Decisões vigentes relativas a matérias que poderiam alterar os créditos,
além de prestar esclarecimentos sobre em que período houve o estorno do saldo de crédito de IPI
pleiteado, a ora recorrente juntou ao processo, em 11/02/2020 (ver Termo de Solicitação de
Juntada na e-fl. 766), sua resposta (e-fls. 768 e 769), onde sustenta que a diligência determinada
pela Resolução 3201-002.328 “não merece prevalecer tendo em vista que a Requerente já
apresentou todos os documentos que estão sendo solicitados durante o transcorrer de todo esse
Processo Administrativo”, e onde informa “que não mais possui os documentos solicitados tendo
em vista o transcurso do prazo de aproximadamente 10 (dez) anos da data do fato gerador até o
dia de hoje”.
Em 19/05/2020, a Fiscalização elaborou o Relatório de Diligência Fiscal de e-fls.
772 a 790, onde traz os seguintes esclarecimentos:
1. Que a ora recorrente já teve muitas oportunidades para apresentação de
documentos e esclarecimentos, tendo sido, em várias ocasiões, intimada e
reintimada regularmente;
2. Que a ora recorrente mencionou (e-fls. 121 e 133 a 134) que os documentos
pertinentes (Notas Fiscais de Entradas e Saídas e ainda Livros de Registros de
Entradas, Saídas e Apuração) já foram incinerados;
3. Que a ora recorrente, em função do não atendimento a intimações e da não
disponibilização dos documentos indispensáveis à auditoria fiscal, teve
lavrado contra si o Termo de Embaraço ao trabalho fiscal (e-fls. 135 a 136);
Fl. 807
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.684 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000292/2007-64

4. Que a ora recorrente informou, em seu Recurso Voluntário, ter localizado, em
seu arquivo morto, diversos materiais relacionados à apuração do direito
creditório;
5. Que a ora recorrente disse, em seu Recurso Voluntário, que muitas das Notas
Fiscais originais analisadas na época pela DIFIS/SP haviam sido localizadas, e
que estariam à disposição da Fiscalização ou de eventual perícia/diligência;
6. Que a ora recorrente sustentou, em seu Recurso Voluntário, que a perícia e
diligência se justificariam para a análise dos documentos relacionados ao
direito creditório e existentes em seu estabelecimento, os quais, por serem em
grande volume, não teriam sido anexados junto com a Manifestação de
Inconformidade;
7. Que a ora recorrente, quando da resposta à intimação lavrada pela Fiscalização
para o cumprimento da diligência determinada pelo CARF, mudou seu
discurso por completo para dizer que todos os documentos já foram
apresentados junto ao processo administrativo e que a diligência não merece
prevalecer;
8. Que já existem várias decisões administrativas definitivas relativas às demais
filiais supostamente detentoras dos saldos de créditos de IPI, decisões estas
favoráveis à União, que culminaram com o indeferimento do crédito postulado
e com a não homologação das compensações;
9. Que o PER e a DCOMP não foram desconsiderados (tanto que foi feita a
Representação Fiscal); que o crédito não foi reconhecido; que a DCOMP não
foi homologada; e que a Representação Fiscal foi feita corretamente e sob
amparo da legislação;
10. Que não é verdade que o direito creditório teria sido reconhecido pelo
Auditor-Fiscal da Difis/SP que realizou o trabalho de fiscalização, conforme
afirma a ora recorrente, uma vez que a Portaria MF n o 259/2001 (vigente à
época da entrega do PER), em seu artigo 227, inciso XXI, deixava claro que a
autoridade competente para apreciar os processos administrativos relativos a
restituição, compensação e ressarcimento é o Delegado ou o Inspetor, e não o
Auditor-Fiscal;
11. Que não há nenhuma incorreção ou ilegalidade na Representação Fiscal,
formalizada em 20/09/2007, que realizou a devida adequação processual no
pedido de ressarcimento protocolado originalmente em nome do
estabelecimento matriz, e que foi posteriormente desmembrado e
redirecionado para as competentes unidades da RFB de jurisdição sob os
diversos estabelecimentos filiais, de acordo com cada fração do suposto
direito creditório apurado no 2o trimestre de 2001;
12. Que a matéria a ser objeto de análise na diligência fiscal é exclusivamente o
crédito de IPI do 2o trimestre de 2001 das filiais 0002 e 0013, no valor total de
R$ 507.233,22;
Fl. 808
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.684 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000292/2007-64

13. Que foram efetivadas intimações e reintimações, necessárias para que o
interessado apresentasse os elementos comprobatórios do crédito alegado;
14. Que a ação fiscal realizada pela unidade de São Paulo (Difis/SP) e os
documentos apresentados no decorrer da mencionada ação fiscal não foram
desconsiderados, mas apenas não foram considerados suficientes para apurar a
liquidez e certeza do crédito pleiteado pela ora recorrente;
15. Que não constavam no processo, em relação ao estabelecimento 0002,
nenhuma cópia de nota fiscal, nem de entrada e nem de saída, assim como
também nenhuma cópia de livro fiscal, e, em relação ao estabelecimento 0013,
nenhuma cópia de nota fiscal de entrada;
16. Que crédito algum teria sido reconhecido pela Difis/SP, e que, na conclusão
do primeiro trabalho de fiscalização, o termo utilizado teria sido
“OPINAMOS PELO RECONHECIMENTO”;
17. Que o reexame dos elementos materiais constitutivos do crédito pleiteado foi
necessário e devidamente fundamentado e autorizado, tendo em vista a
constatação dos fatos descritos detalhadamente nos presentes autos;
18. Que o ressarcimento pleiteado pela ora recorrente não é de crédito de IPI, mas
sim de saldo de crédito de IPI, de tal forma que a constatação da existência de
IPI destacado em nota fiscal de aquisição de MP, PI e ME não faz prova
LÍQUIDA E CERTA de que o interessado apurou saldo de crédito de IPI ao
final do período;
19. Que as 280 notas fiscais com destaque de crédito de IPI, apresentadas no
CAC/Pinheiros em 29/01/2009, não são originais, mas sim cópias, não sendo
possível conferir liquidez e certeza ao crédito tributário pleiteado; e
20. Que foi a ora recorrente quem incinerou indevidamente os documentos
originais que acobertavam seus créditos, de tal forma que caberia a ela buscar
meios para suprir a falha que sua ação ocasionou.
Por fim, a Fiscalização conclui, ao final do Relatório de Diligência Fiscal, que os
saldos de créditos de IPI do 2° trimestre de 2001 postulados pelos estabelecimentos filiais 0002 e
0013 não são líquidos e certos e, portanto, não devem ser deferidos.
Intimada a se manifestar a respeito do Relatório de Diligência Fiscal no prazo de
30 dias, a recorrente silenciou, tendo os autos retornado para julgamento neste Colegiado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
Fl. 809
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-011.684 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000292/2007-64

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Antes de iniciarmos a análise dos argumentos recursais trazidos pela recorrente, é
preciso que se diga que as matérias a serem enfrentadas no presente julgamento não são novas
neste Colegiado. Há mais de duas dezenas de decisões proferidas em instância final
administrativa, relativas a processos da própria recorrente, que tratam das mesmas matérias,
fáticas e de direito, a exemplo do que se vê nos Acórdãos a seguir relacionados, que, via de
regra, adotaram um mesmo entendimento:
 3101-00.936 (processo 16349.000523/2007-30), julgado em 10/11/2011, de
relatoria do i. Conselheiro Corintho Oliveira Machado;
 3803-01.586 (processo 16349.000260/2007-69), 3803-01.587 (processo
16349.000293/2007-17), 3803-01.589 (processo 16349.000301/2007-17),
3803-01.590 (processo 16349.000302/2007-61), 3803-01.592 (processo
16349.000336/2007-56), 3803-01.593 (processo 16349.000352/2007-49),
3803-01.597 (processo 16349.000491/2007-72) e 3803-01.599 (processo
16349.000567/2007-60), julgados em 04/05/2011; 3803-01.711 (processo
16349.000351/2007-02) e 3803-01.714 (processos 16349.000556/2007-80),
julgados em 31/05/2011; 3803-01.781 (processo 16349.000264/2007-47),
julgado em 02/06/2011; e 3403-002.384 (processo 16349.000272/2007-93),
julgado em 25/07/2013; todos de relatoria do i. Conselheiro Alexandre Kern;
 3402-007.146 (processo 16349.000444/2007-29) e 3402-007.145 (processo
16349.000443/2007-84), julgados em 21/11/2019, todos de relatoria da i.
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz;
 3201-007.406 (processo 16349.000488/2007-59), 3201-007.407 (processo
16349.000552/2007-00), 3201-007.408 (processo 16349.000540/2007-77),
julgados em 22/10/2020, todos de relatoria do i. Conselheiro Laércio Cruz
Uliana Junior;
 3402-003.305 (processo 16349.000256/2007-09), julgado em 28/09/2016, de
relatoria do i. Conselheiro Diego Diniz Ribeiro;
 3001-000.561 (processo 16349.000291/2007-10), julgado em 18/10/2018, de
relatoria do i. Conselheiro Renato Vieira de Avila;
 3202-000.699 (processo 15868.001090/200970), julgado em 21/03/2013, de
relatoria do i. Conselheiro Luís Eduardo Garrossino Barbieri; e
 3102-01.162 (processo 16349.000324/200721), julgado em 10/08/2011, de
relatoria do i. Conselheiro Ricardo Paulo Rosa.
Dessa forma, por economia processual, buscarei, sempre que possível, subsídios
nos referidos Acórdãos para fins de tomada de decisão no presente processo.
Fl. 810
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-011.684 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000292/2007-64

Da incompetência da DRF/Araçatuba e do indevido desmembramento do
processo de ressarcimento originário
De forma preliminar, a recorrente defende a incompetência da DRF/Araçatuba de
emitir o Despacho Decisório sobre o Pedido de Ressarcimento formulado, uma vez que o direito
creditório teria sido apurado de forma centralizada pelo estabelecimento matriz, localizado no
Município de São Paulo, conforme as disposições previstas na IN SRF no 21, de 1997. Para a
recorrente, a competência para decidir sobre o ressarcimento seria privativa do Delegado da
DERAT/SP.
Diz que o Princípio da Autonomia dos Estabelecimentos para fins de apuração de
IPI e a suposta transferência de créditos entre estabelecimentos, mencionados pela DRJ, não
possuem relação com a matéria que se encontra em discussão, uma vez que jamais defendeu a
inexistência de tais situações ou promoveu a transferência de créditos entre estabelecimentos.
Aponta que a matéria aqui discutida “diz respeito somente a competência para
apreciar o pedido de ressarcimento e não sobre outras questões não relacionadas ou o direito de
qual estabelecimento teria direito de aproveitar ou não o direito creditório reconhecido”.
Destaca que o art. 11 da Lei no 9.779, de 1999, outorgou a possibilidade de o
saldo credor do IPI ser aproveitado em conformidade com as normas expedidas pela RFB, e que
o inciso II do § 2o do art. 2o da IN SRF no 33, de 1999, estabeleceu que o ressarcimento ou a
compensação do saldo credor do IPI deveria observar as regras previstas na IN SRF no 21, de
1997.
Sustenta que o seu estabelecimento matriz, observando as regras previstas na IN
SRF no 21, de 1997, apurou o direito creditório de forma centralizada para fins de ressarcimento,
tendo protocolado o competente Pedido de Ressarcimento na sua respectiva jurisdição.
Cita Acórdãos da DRJ que se posicionaram no sentido de que a apuração do
crédito presumido do IPI deve ser feita de forma centralizada no estabelecimento matriz, sendo
competente para apreciar o pedido de ressarcimento a autoridade com jurisdição sobre esse
estabelecimento matriz.
Reclama que, não obstante as determinações expressas na legislação, o processo
13804.003094/2002-35 foi desmembrado em diversos processos, como o presente, cada qual
relacionado à filial do crédito do IPI objeto do ressarcimento pleiteado. Para a recorrente, esse
procedimento foi feito de forma irregular, uma vez que a competência para decidir sobre o
pedido de ressarcimento seria da autoridade com jurisdição sobre o estabelecimento matriz, e
não das autoridades com jurisdição sobre as filiais.
Por isso defende a nulidade da fiscalização realizada pelos AFRFB vinculados à
DRF/Araçatuba e do Despacho Decisório, que teria sido emitido por autoridade incompetente.
Sem razão a recorrente.
Na data de prolação do Despacho Decisório (19/06/2008 – ver e-fl. 240), a IN
SRF no 600, de 2005, que disciplinava, entre outros assuntos, o ressarcimento e a compensação
de créditos do IPI, dispunha, em seu art. 43, que o reconhecimento do direito ao ressarcimento de
Fl. 811
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-011.684 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000292/2007-64

créditos do IPI caberia ao titular da DRF ou da DERAT que, à data do reconhecimento, tivesse
jurisdição sobre o domicílio tributário do estabelecimento da pessoa jurídica que tivesse
apurado referidos créditos. Dispositivo semelhante a esse já podia ser encontrado, anteriormente,
no art. 43 da IN SRF no 460, de 2004, e, ainda mais precocemente, no art. 32 da IN SRF no 210,
de 2002.
Considerando o princípio da autonomia dos estabelecimentos, o qual deve ser
observado quando se trata do IPI, é de se concluir que a apuração do saldo credor deve se dar em
cada um dos estabelecimentos industriais da recorrente, de tal forma que, no caso que se
encontra sob a lide no presente processo, a autoridade competente para reconhecer o direito
creditório pleiteado é aquela com jurisdição sobre os estabelecimentos 02 e 13, no caso a
DRF/Araçatuba.
Não há, portanto, o alegado vício no Despacho Decisório de e-fls. 239 e 240, e,
muito menos, a alegada irregularidade no desdobramento do processo de ressarcimento
originário.
Essa foi a mesma conclusão a que se chegou no Acórdão 3803-01.711, de
relatoria do i. Conselheiro Alexandre Kern, cujo excerto reproduzo a seguir:
COMPETÊNCIA DA DRF PARA APRECIAR O PEDIDO
Nos termos do art. 32 da Instrução Normativa SRF no 210, de 30 de setembro de 2002,
de aplicação retroativa aos casos ainda não definitivamente julgados, em face do caráter
procedimental de suas normas, a competência para a verificação, análise e deferimento
de solicitações quanto ao saldo credor de IPI apurado em livro fiscal, decorrente do
artigo 11 da Lei n° 9.779, de 1999, é da Delegacia da Receita Federal do Brasil que
jurisdiciona o estabelecimento industrial que apurou o crédito. Pouco afeito às regras do
IPI, informado pelo princípio do estabelecimento, o recorrente insiste,
improcedentemente, em ser o matriz o estabelecimento que apurou o crédito. Ao
contrário, quem o apurou foi justamente o estabelecimento dito industrial, que a realizou
o aspecto material da hipótese de incidência – a industrialização – e deu saída ao
produto industrializado, realizando o fato gerador, que não se confunde com
estabelecimento-matriz, legalmente obrigado a centralizar o pedido de ressarcimento.
REGULARIDADE DO DESDOBRAMENTO DO PROCESSO ORIGINAL –
COMPETÊNCIA
DOS
AGENTES
FISCAIS
QUE
EMPREENDERAM
A
VERIFICAÇÃO
Assim, tanto a diligência efetuada pela DRF para verificação da efetividade do crédito
quanto o despacho decisório proferido foram efetivados por autoridade competente para
tanto. Via de conseqüência dessa regra de competência, necessário e correto o
desdobramento do processo original, formulado centralizadamente pelo estabelecimento-matriz, em representações fiscais direcionadas às unidades
jurisdicionantes dos estabelecimentos que apuraram os créditos, procedido pela
DERAT/SP.
Na mesma linha vai o voto condutor do Acórdão 3101-00.936, de relatoria do i.
Conselheiro Corintho Oliveira Machado:
A competência da Delegacia da Receita Federal em Araçatuba para apreciar o pedido
decorre dos termos do art. 32 da Instrução Normativa SRF no 210/2002, de aplicação
retroativa aos casos ainda não definitivamente julgados, em face do caráter
procedimental de suas normas. Infere-se da leitura atenta daquele dispositivo que a
competência para a verificação, análise e deferimento de solicitações quanto ao saldo
Fl. 812
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-011.684 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000292/2007-64

credor de IPI apurado em livro fiscal, decorrente do artigo 11 da Lei n° 9.779, de 1999,
é da Delegacia da Receita Federal do Brasil que jurisdiciona o estabelecimento
industrial que apurou o crédito.
E também o Acórdão 3402-003.305, de relatoria do i. Conselheiro Diego Diniz
Ribeiro, que assim decidiu:
(i) Da incompetência da DRF-Limeira para analisar o pedido de ressarcimento
6. A primeira preliminar desenvolvida pela Recorrente é no sentido de que a DRF de
Limeira seria incompetente para analisar o pedido de ressarcimento formulado pela
Recorrente, uma vez que o crédito em questão foi apurado de forma centralizada pela
sua matriz, o que redundaria na competência da DRF de São Paulo para análise de tal
pleito, já que lá se encontrava o estabelecimento matriz da Recorrente.
7. Diferentemente, entretanto, do que alega a Recorrente, a competência da Delegacia
da Receita Federal em Limeira para apreciar o pedido decorre do disposto no art. 32 da
Instrução Normativa SRF no 210/2002, vigente à época do pedido e que segue abaixo
transcrito:
Art. 32. A decisão sobre o pedido de ressarcimento de créditos do IPI caberá ao
titular da DRF, Derat ou IRF Classe Especial que, à data do reconhecimento do
direito creditório, tenha jurisdição sobre o domicílio fiscal do estabelecimento
da pessoa jurídica que apurou referidos créditos.
Parágrafo único. O ressarcimento ou a compensação de ofício de créditos do
IPI com débitos da pessoa jurídica para com a Fazenda Nacional caberá ao
titular da unidade da SRF de que trata o caput que, à data do ressarcimento ou
da compensação, tenha jurisdição sobre o domicílio fiscal do estabelecimento
da pessoa jurídica que apurou referidos créditos. (grifos nosso).
8. Em verdade, o Recorrente entende que a análise foi elaborada por agente
incompetente porque realizou indevida apuração centralizado do crédito de IPI.
Acontece que, conforme bem destacado pela DRJ, vige no IPI o princípio da autonomia
dos estabelecimentos, conforme disciplina o parágrafo único do artigo 51 do Código
Tributário Nacional, bem como os artigos 291 e 487, inciso IV, do Regulamento de IPI,
aprovado pelo Decreto n° 2.636, de 25 de junho de 1998 (RIPI/98 vigente à época dos
fatos).
9. Segundo os dispositivos alhures citados cada estabelecimento da empresa é
contribuinte autônomo, de modo que a apuração do imposto deve ser feita por
estabelecimento, sendo vedada a sua centralização. Logo, cada estabelecimento precisa
manter a sua própria escrituração contábil-fiscal, o que impede a transferência de
crédito de um estabelecimento para outro, ou mesmo para a centralização na matriz,
como pretendeu fazer a Recorrente.
Quanto às decisões da DRJ trazidas pela recorrente, é de se observar que elas são
inaplicáveis à presente discussão, uma vez que se referem à apuração do crédito presumido do
IPI, matéria essa que é estranha à lide (a matéria aqui discutida é o ressarcimento do saldo credor
do IPI, apurado em razão do princípio da não cumulatividade do imposto).
Diante disso, rejeito as preliminares de incompetência da autoridade emitente do
Despacho Decisório e de irregularidade no desdobramento do processo de ressarcimento
originário.
Da incompetência dos AFRFB que realizaram a fiscalização e do Chefe da
SAORT para emitir o Despacho Decisório
Fl. 813
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-011.684 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000292/2007-64

Ainda em sede de preliminar, a recorrente aponta que a fundamentação do
Despacho Decisório “está baseada na fiscalização realizada pelos AFRFs vinculados à
DRF/Araçatuba que realizaram as solicitações de documentos a Recorrente com fundamento na
autorização expedida pelo Chefe da SAORT baseada no artigo 19 da IN SRF n° 600/2005”, de
tal forma que “esta autorização de nova fiscalização não foi expedida pela autoridade competente
para decidir o pedido de ressarcimento, tal seja: o Delegado da DERAT/SP”.
Para a recorrente, o Chefe da SAORT de Araçatuba seria incompetente “para
autorizar qualquer medida tendente a solicitação de documentos, realização de diligências e
demais atos passíveis de serem praticados na forma” do art. 19 da IN SRF n° 600, de 2005, além
de que “jamais poderia ter emitido o Despacho Decisório, porque pelo artigo 43 da Instrução
Normativa SRF no 600/2005, somente o Delegado da DRF/Araçatuba teria competência para
apreciar o pedido de ressarcimento”.
Novamente sem razão a recorrente.
Primeiro porque, conforme já visto no tópico anterior, a autoridade competente
para reconhecer o direito creditório pleiteado é, no presente caso, o titular da DRF/Araçatuba, e
não o Delegado da DERAT/SP, como quer fazer crer a recorrente.
Segundo porque, conforme pode ser visto no Despacho Decisório de e-fls. 239 e
240, o Chefe da SAORT da DRF/Araçatuba agiu por delegação de competência, outorgada pelo
titular daquela unidade (Portaria no 174, publicada no DOU de 17/09/2007).
A essa mesma conclusão já havia chegado o i. Conselheiro Corintho Oliveira
Machado, que assim se manifestou no voto condutor do Acórdão 3101-00.936:
A competência da Delegacia da Receita Federal em Araçatuba para apreciar o pedido
decorre dos termos do art. 32 da Instrução Normativa SRF no 210/2002, de aplicação
retroativa aos casos ainda não definitivamente julgados, em face do caráter
procedimental de suas normas. Infere-se da leitura atenta daquele dispositivo que a
competência para a verificação, análise e deferimento de solicitações quanto ao saldo
credor de IPI apurado em livro fiscal, decorrente do artigo 11 da Lei n° 9.779, de 1999,
é da Delegacia da Receita Federal do Brasil que jurisdiciona o estabelecimento
industrial que apurou o crédito.
Ainda nessa seara da competência de quem pratica o despacho decisório, cumpre
apontar que o Chefe do SAORT da DRF de Araçatuba possuía, à época, delegação de
competência outorgada pelo titular daquela unidade (Portaria no 174/2007) para praticar
o ato de decidir os pedidos de ressarcimento de IPI como os que tais, conforme
informado no próprio Despacho (fl. 495).
Destarte, rejeito as preliminares de incompetência dos Auditores-Fiscais que
realizaram a fiscalização e do Chefe da SAORT que emitiu o Despacho Decisório.
Da vinculação ao Termo de Informação Fiscal da DIFIS/SP
Ainda dentro das preliminares, a recorrente defende que o Acórdão recorrido
“deveria ser reformado porque o Despacho Decisório deveria ter tomado como base o Termo de
Informação Fiscal elaborado pela DIFIS/SP”, uma vez que aquela unidade “realizou a análise de
todos os documentos da Recorrente comprobatórios do direito creditório pleiteado, não existindo
Fl. 814
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-011.684 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000292/2007-64

motivos jurídicos para deixar de ser considerados como válidos e corretos os procedimentos
fiscais realizados”.
Sustenta que, para “a realização de uma nova fiscalização, necessariamente,
deveria ter sido expedida previamente uma Portaria pelo Delegado da Receita Federal que
jurisdiciona a Recorrente, algo que não aconteceu como se depreende da análise destes autos”.
Mas a razão, também neste ponto, não assiste a recorrente.
Sendo a DRF/Araçatuba competente para decidir sobre o pedido de ressarcimento
formulado pela recorrente, resta evidente que é esta unidade quem deve decidir sobre os exames
necessários para a tomada de decisão sobre a certeza e liquidez do crédito pleiteado.
No caso concreto, a leitura do Parecer SAORT no 10820/471/2008 (e-fls. 229 a
238) revela que o Termo de Informação Fiscal produzido pela DIFIS/SP (e-fls. 58 a 60) foi
considerado pela Fiscalização, que, no entanto, se viu obrigada a aprofundar análise a partir da
constatação dos seguintes fatos:
a) não foram definidos na ação fiscal, quais os respectivos CNPJ dos estabelecimentos
detentores dos créditos de R$ 433.868,61 e de R$ 73.364,61, indicados na planilha
elaborada pela contribuinte, cópia às fls. 46 a 48, como pertencentes às filiais “Bertin
Lins” e “Distr.Dog Toy”, sem a devida identificação dos dados cadastrais das mesmas e
atribuídos nos presentes autos pela DERAT/SP, no montante total de R$ 507.233,22,
supostamente à filial 013;
b) não foram acostadas aos autos, a cópia do Livro de Registro de Apuração de IPI -
RAIPI e a cópia da Listagem de Notas de Crédito - IPI, relativas ao crédito de IPI
apurado no 2° trimestre de 2001, no valor de R$ 73.364,61, inexistindo, portanto, a
comprovação documental da escrituração do referido crédito fiscal, atribuído pela
DERAT/SP à filial 013 e indicado pela solicitante como originário do estabelecimento
“Distr.Dog Toy”, sem identificação cadastral;
c) não foi verificada a existência, e, portanto, não estabelecido, o valor da eventual
glosa, nos termos do art. 2°, § 3°, da IN SRF n° 33/99, relativa ao crédito originário das
aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, que
possam ter sido utilizados na industrialização de produtos não tributados, constantes da
relação apresentada pela empresa, às fls. 52 a 54;
d) não foram glosados os valores dos créditos, que compõem parte do montante de R$
433.868,61, escriturados no RAIPI - 2° trimestre de 2001, cópia às fls. 73 a 90 e
relacionados pela contribuinte na Listagem de Notas de Crédito - IPI, às fls. 61 a 72,
com os códigos de operação fiscal 1.12 (compras para comercialização - do estado),
1.99 (outras entradas não especificadas - do estado) e 3.99 (outras entradas não
especificadas – do exterior), que não podem ser utilizados para fins de ressarcimento de
IPI;
e) mediante o cruzamento do valor total do crédito escriturado no RAIPI, no 2°
trimestre de 2001, cópia às fls. 73 a 90, com os montantes indicados nas planilhas
apresentadas pela contribuinte, às fls. 61 a 72, constata-se que os valores do imposto
creditado no Demonstrativo de Crédito (ENTRADAS), do mesmo livro fiscal, a título
de estorno de débitos de IPI (devolução de material de consumo, devolução de ativo
imobilizado, remessas e retorno de remessas), nos valores totais de R$ 2.450,71, à fl.
75; de R$ 3.311,74, à fl. 77; de R$ 2.791,96, à fl. 79; de R$ 42,03, à fl. 83; de R$ 11,32,
à fl. 85 e de R$ 218,16, à fl. 89; embora não tenham sido mencionados no Termo de
Informação Fiscal, de fls. 56 a 58, não geram o direito ao ressarcimento de IPI e não
foram incluídos no montante pleiteado pela solicitante;
Fl. 815
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-011.684 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000292/2007-64

Esse mesmo entendimento foi adotado no Acórdão 3402-003.305, de relatoria do
i. Conselheiro Diego Diniz Ribeiro:
(ii) A vinculação do despacho decisório da DRF Limeira ao Termo de informação
Fiscal da DIFIS/SP
12. Outro ponto trazido pela Recorrente é que a DRF de Limeira estaria vinculada à
manifestação da DIFIS/SP, onde inicialmente se processou o presente pedido de
ressarcimento, i.e., antes de seu desdobramento em diferentes processos no local dos
estabelecimentos filiais da Recorrente.
13. Primeiramente, cumpre salientar que a fiscalização de Limeira não ignorou a
informação fiscal prestada pela DIFIS/SP, mas a considera insuficiente para atestar a
determinação da liquidez e certeza dos créditos vindicados pelo Recorrente.
14. Ademais, se a competência para análise quanto ao pedido de ressarcimento no caso
em tela é da DRF de Limeira, conforme destacado no item imediatamente anterior do
presente voto, não há vinculação da DRF Limeira à manifestação prestada pela
DIFIS/SP. Logo, a autoridade competente para analisar o pleito do Recorrente não só
pode como deve verificar a regularidade da escrituração fiscal do contribuinte.
15. Neste termos, também refuto esta preliminar desenvolvida pelo Recorrente.
E também no Acórdão 3803-01.711, de relatoria do i. Conselheiro Alexandre
Kern:
INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO AOS TERMOS DA VERIFICAÇÃO
Tratando-se de competência originária da DRF para apreciar o pleito, é inconcebível
qualquer vinculação do exame aos termos da representação fiscal feita pela DERAT/SP
que pudesse representar restrição ao âmbitos dos exames necessários à realização de seu
mister regimental.
Também como conseqüência da competência originária da DRF, é incabível a cogitação
de que fosse necessária portaria autorizatória da DERAT para ampliação dos exames.
Tampouco se trata de revisão de lançamento ou de fiscalização já efetuada
anteriormente. A diligência empreendida pode ser efetuada a qualquer momento,
inclusive durante a fase processual, para ajudar na convicção do julgador, já ainda não
houvera a prolação de decisão administrativa, este sim, ato que poderia reconhecer o
direito à contribuinte, desde que proferido por autoridade competente e de acordo com
as normas legais.
Assim, nada a prover na matéria.
Da nulidade da fiscalização por não respeitar a representação
Nesta preliminar, a recorrente reclama que a Representação assinada pelo Chefe
da SAORT teria solicitado “uma complementação das verificações fiscais somente quanto a
alguns pontos”, e que “jamais foi autorizada a realização de nova fiscalização integral pelos
AFRFs vinculados à DRF/Araçatuba, como pretenderam realizar como demonstra o Termo de
Início de Fiscalização lavrado no dia 26 de dezembro de 2007 contendo a solicitação de diversas
informações, dados e documentos”.
Em primeiro lugar, é de se destacar que a recorrente é demasiadamente vaga em
seus argumentos quando diz que teria sido solicitada “uma complementação das verificações
fiscais somente quanto a alguns pontos”, sem dizer que pontos seriam esses.
Fl. 816
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-011.684 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000292/2007-64

Em segundo lugar, é preciso que se diga que, mesmo falando de forma genérica, a
recorrente não tem razão.
Se olharmos a determinação do Chefe da SAORT (e-fl. 109) para envio dos autos
à Seção de Fiscalização, fundamentada no art. 19 da IN SRF no 600, de 2005, e na Representação
de e-fls. 107 a 109, veremos que ela é clara no sentido de que deveria ser feita “a devida revisão
acerca da exatidão das informações prestadas, identificando-se o(s) estabelecimento(s)
detentor(es) e a procedência do montante do crédito de IPI, apurado ao final do 2o trimestre de
2001, nos valores de R$ 433.868,61 e de R$ 73.364,61”.
Ou seja, o que se pretendeu com o envio dos autos para a Fiscalização foi a
confirmação da certeza e liquidez dos créditos pleiteados por cada um dos estabelecimentos
jurisdicionados pela DRF/Araçatuba, o que foi feito pela Fiscalização.
Como se vê, nem procede a reclamação feita pela recorrente.
Dessa forma, também essa preliminar deve ser rejeitada.
Da falta de análise dos documentos apresentados
Em outra preliminar, a recorrente acusa o Despacho Decisório de ter
desconsiderado terem sido apresentados à DIFIS/SP diversos documentos necessários para a
apreciação do pedido de ressarcimento.
Questiona “como pode ser procedente o posicionamento adotado considerando a
existência de todos estes documentos nos autos do Processo Administrativo no
13804.003094/2002-35 e não ter sido realizada nenhuma verificação sobre os mesmos pela
fiscalização da DRF/Araçatuba”.
Cita decisão deste Conselho que considerou nula decisão que deixou de apreciar
prova material trazida pelo contribuinte.
Mais uma vez, a recorrente peca pelo caráter genérico de sua defesa. De forma
bastante sucinta, ela diz, simplesmente, que o Despacho Decisório não realizou nenhuma
verificação sobre os documentos apresentados à DIFIS/SP, mas foi incapaz de apontar, de forma
objetiva, qualquer um desses documentos que teria deixado de ser considerado pela Fiscalização
da DRF/Araçatuba e que comprovaria o seu direito creditório.
Ao mesmo tempo, se olharmos o Parecer SAORT no 10820/471/2008 (e-fls. 229 a
238), que fundamentou o Despacho Decisório de e-fls. 239 e 240, veremos que todos os
documentos que foram disponibilizados no processo originário pela ora recorrente foram
anexados ao presente processo pela DERAT/SP:
A instrução processual foi efetuada pela DERAT/São Paulo, mediante a anexação de
cópias de documentos, que haviam sido disponibilizados pela contribuinte nos processo
administrativo n° 13804003094/2002-80.
Veremos ainda que houve, sim, a análise dos documentos juntados aos autos,
tendo sido constatada, a partir daí, a insuficiência de tais documentos para fins de certeza e
liquidez do crédito pleiteado:
Fl. 817
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-011.684 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000292/2007-64

Da análise perfunctória dos resultados obtidos na referida ação fiscal, verificou-se a
ocorrência dos seguintes fatos, que demandaram a necessidade de reexame dos
elementos materiais constitutivos do crédito pleiteado nos presentes autos:
a) não foram definidos na ação fiscal, quais os respectivos CNPJ dos estabelecimentos
detentores dos créditos de R$ 433.868,61 e de R$ 73.364,61, indicados na planilha
elaborada pela contribuinte, cópia às fls. 46 a 48, como pertencentes às filiais “Bertin
Lins” e “Distr.Dog Toy”, sem a devida identificação dos dados cadastrais das mesmas e
atribuídos nos presentes autos pela DERAT/SP, no montante total de R$ 507.233,22,
supostamente à filial 013;
b) não foram acostadas aos autos, a cópia do Livro de Registro de Apuração de IPI -
RAIPI e a cópia da Listagem de Notas de Crédito - IPI, relativas ao crédito de IPI
apurado no 2° trimestre de 2001, no valor de R$ 73.364,61, inexistindo, portanto, a
comprovação documental da escrituração do referido crédito fiscal, atribuído pela
DERAT/SP à filial 013 e indicado pela solicitante como originário do estabelecimento
“Distr.Dog Toy”, sem identificação cadastral;
c) não foi verificada a existência, e, portanto, não estabelecido, o valor da eventual
glosa, nos termos do art. 2°, § 3°, da IN SRF n° 33/99, relativa ao crédito originário das
aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, que
possam ter sido utilizados na industrialização de produtos não tributados, constantes da
relação apresentada pela empresa, às fls. 52 a 54;
d) não foram glosados os valores dos créditos, que compõem parte do montante de R$
433.868,61, escriturados no RAIPI - 2° trimestre de 2001, cópia às fls. 73 a 90 e
relacionados pela contribuinte na Listagem de Notas de Crédito - IPI, às fls. 61 a 72,
com os códigos de operação fiscal 1.12 (compras para comercialização - do estado),
1.99 (outras entradas não especificadas - do estado) e 3.99 (outras entradas não
especificadas – do exterior), que não podem ser utilizados para fins de ressarcimento de
IPI;
e) mediante o cruzamento do valor total do crédito escriturado no RAIPI, no 2°
trimestre de 2001, cópia às fls. 73 a 90, com os montantes indicados nas planilhas
apresentadas pela contribuinte, às fls. 61 a 72, constata-se que os valores do imposto
creditado no Demonstrativo de Crédito (ENTRADAS), do mesmo livro fiscal, a título
de estorno de débitos de IPI (devolução de material de consumo, devolução de ativo
imobilizado, remessas e retorno de remessas), nos valores totais de R$ 2.450,71, à fl.
75; de R$ 3.311,74, à fl. 77; de R$ 2.791,96, à fl. 79; de R$ 42,03, à fl. 83; de R$ 11,32,
à fl. 85 e de R$ 218,16, à fl. 89; embora não tenham sido mencionados no Termo de
Informação Fiscal, de fls. 56 a 58, não geram o direito ao ressarcimento de IPI e não
foram incluídos no montante pleiteado pela solicitante;
Por isso os autos foram encaminhados para a Fiscalização, que, após narrar as
imensas dificuldades de obtenção de documentos junto à ora recorrente, inclusive devido à
incineração de todos os documentos fiscais e livros fiscais anteriores ao ano de 2002, concluiu
pela impossibilidade material de identificar ou dimensionar, de forma direta, eventual direito
creditório, e, por isso, opinou pelo não reconhecimento de qualquer direito creditório de IPI no
período de 1999 a 2002, o que foi acatado pela autoridade competente para decidir sobre o
direito creditório.
Não é verdade, portanto, que a DRF/Araçatuba deixou de considerar os
documentos apresentados pela ora recorrente à DIFIS/SP.
Fl. 818
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-011.684 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000292/2007-64

Esse mesmo argumento já havia sido apresentado e rechaçado em diversos outros
processos que correm contra a recorrente, a exemplo daquele relatado pelo i. Conselheiro
Alexandre Kern (Acórdão 3803-01.711):
APRECIAÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO INTERESSADO
O processo foi instruído com as cópias de todos os documentos apresentados no
processo original referentes ao estabelecimento que apurou o crédito, inclusive da
informação fiscal da DIFIS/SP. No relatório do Parecer SAORT, consta a existência de
tal verificação e que esta foi tida como sustentáculo da nova verificação, inclusive com
os argumentos da imprescindibilidade: inclusão de créditos de filiais; competência da
DRF da jurisdição dos estabelecimentos que apuraram o crédito; verificação por
amostragem; não verificação de insumos utilizados na produção de produtos não
tributados (não industrializados) constantes da relação apresentada pelo interessado;
inexistência de cópia do Livro de Apuração do IPI e de listagem dos insumos utilizados
na industrialização dos produtos para o crédito em questão; nem cópias de notas fiscais
de aquisição e vendas.
Cabe ressaltar que a DRF não desconsiderou os documentos apresentados à DIFIS/SP,
apenas não os considerou suficientes para a verificação do montante do crédito a ser
ressarcido, ou melhor, não sendo suficientes para apurar a liquidez e certeza do crédito
solicitado.
E também daquele relatado pelo i. Conselheiro Diego Diniz Ribeiro (3402-
003.305):
(iv) Da pretensa falta de análise de documentos apresentados, suposta
precariedade do trabalho fiscal e ofensa aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade
19. Outra preliminar aventada pelo Recorrente é o sentido da nulidade da decisão
recorrida ao fundamento que os documentos que instruíram o pedido de ressarcimento
foram ignorados pela fiscalização e também pela DRJ. Vejamos o teor da manifestação
do contribuinte em sua peça recursal:
50. O Acórdão recorrido também merece ser reformado porque o Despacho
Decisório nitidamente desconsiderou ter a Recorrente apresentado a DIFIS/SP
diversos documentos necessários para a apreciação do pedido de
ressarcimento.
51. Como pode ser procedente o posicionamento adotado considerando a
existência de todos estes documentos nos autos do Processo Administrativo n°
13804.003095/2002-80 e não ter sido realizada nenhuma verificação sobre os
mesmos pela fiscalização da DRF/Limeira?
52. Isto demonstra a impossibilidade do Despacho Decisório persistir, porque
desconsiderou diversas provas e documentos relacionados ao Pedido de
Ressarcimento que haviam sido apresentados à DIFISISP e estavam anexados
nos autos do mencionado Pedido de Ressarcimento. (grifos constantes no
original).
20. Na sequência a Recorrente transcreve decisões que hipoteticamente dariam guarida
a tese em apreço.
21. A leitura do excerto acima transcrito leva a seguinte indagação: qual ou quais
documentos apresentados pelo contribuinte que foram ignorados pela fiscalização e/ou
pela DRJ? De que forma tais documentos atestariam a qualidade do pretenso crédito
apresentado pelo contribuinte? A resposta para tais questionamentos é uma sua: o
Fl. 819
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-011.684 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000292/2007-64

contribuinte foi incapaz de vincular tais assertivas ao caso em concreto. Se limitou, de
forma retórica, fazer acusações gerais ao trabalho fiscal e a decisão do DRJ, o que faz
sentido em um trabalho doutrinal, mas não em um mister de caráter pragmático-
contencioso.
22. Em contrapartida, ao seu analisar os autos, é possível perceber que a autoridade
fiscalizadora intimou o contribuinte a apresentar documentos fiscais referentes ao
período compreendido entre janeiro de 1999 e dezembro de 2002 (fl. 81) e que tinham
por escopo atestar a qualidade do crédito aqui debatido e que refere-se ao 3o trimestre de
2001. Acontece que em resposta a tal intimação assim se manifestou o contribuinte:
Em resposta ao Termo de Início e fiscalização acima referido enviado por esta r.
Delegacia, a empresa notificada, por seu procurador, vem informar que não é
possível apresentar os documentos solicitados referente aos períodos 01/99 a
12/02, pois, de acordo com a pratica (sic) da empresa, por ser um volume muito
grande de documentos, os mesmos foram incinerados. (fl. 82).
23. Resta claro, portanto, que não houve negativa e analisar os documentos
apresentados pelo contribuinte. Em verdade, da análise de tais documentos, conclui-se
pela sua insuficiência para atestar a qualidade do crédito vindicado, o que ensejou a
intimação acima e a resposta do contribuinte no sentido de que havia destruído os
documentos fiscais que antecederam, em menos de 05 anos, o período do crédito
pleiteado em pedido de ressarcimento, ou seja, de que não havia feito prova suficiente
da certeza e liquidez do crédito almejado.
Nesse sentido, rejeito a preliminar de falta de análise dos documentos
apresentados.
Da falta da intimação para a recorrente se manifestar sobre o fim da
instrução – art. 44 da Lei 9.784/99
Em nova preliminar, a recorrente reclama ser flagrante que o Despacho Decisório
foi “emitido após o suposto encerramento de uma fase instrutória no âmbito do Processo
Administrativo relativo ao Pedido de Ressarcimento formulado pela Recorrente”, e que, por isso,
“jamais poderia ter sido emitida a mencionada decisão, porque se depreende da análise dos autos
que não foi cumprida a formalidade essencial prevista no artigo 44 da Lei n° 9.784/99”.
Sobre essa matéria, adoto como razões de decidir o seguinte excerto, extraído do
voto condutor do Acórdão 3101-00.936, de relatoria do i. Conselheiro Corintho Oliveira
Machado:
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO FIM DA INSTRUÇÃO
No que diz com a falta de manifestação da recorrente ao fim da instrução processual art.
44 da Lei no 9.784/99 cumpre apontar que as normas da Lei no 9.784/99 são de
aplicação subsidiária às instituídas pelo Decreto no 70.235/72, e este dispensa qualquer
notificação do interessado pelo final da instrução previamente ao Despacho Decisório.
Aliás, a intimação dos termos do Despacho Decisório, marco do encerramento da
instrução, supre plenamente essa exigência.
Destarte, rejeito a preliminar.
Da falta de legislação garantindo o indeferimento - DIFIS/SP atestou a
existência do direito creditório
Fl. 820
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-011.684 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000292/2007-64

Em mais uma preliminar, a recorrente sustenta que “o Acórdão também deve ser
reformado porque não existe legislação garantindo a possibilidade do indeferimento do Pedido
de Ressarcimento pelo motivo descrito no texto do Despacho Decisório”.
Diz ela que, “pela análise das disposições contidas na Instrução Normativa SRF
n° 600/2005, se depreende ser somente possível o indeferimento do pedido caso o contribuinte
não possua efetivamente o direito ao ressarcimento do crédito presumido do IPI”.
Retomando o argumento de que a DIFIS/SP, “uma das mais experientes equipes
de fiscalização da Receita Federal do Brasil”, teria atestado a existência do direito creditório, a
recorrente tenta convencer que, “considerando o Termo de Informação Fiscal emitido pela
DIFIS/SP e os documentos comprobatórios do direito creditório apresentados para a sua
elaboração, não está presente uma situação de falta de direito ao ressarcimento, como está escrito
no Despacho Decisório, demonstrando a impossibilidade desta decisão persistir por não ter
analisado a realidade jurídica e fática do pedido de ressarcimento formulado”.
Novamente, sem razão a recorrente.
Isso porque, conforme jurisprudência uníssona deste Conselho, em se tratando de
pedido de ressarcimento, de pedido de restituição ou de declaração de compensação, incumbe a
quem alega o crédito o ônus de provar a sua existência (certeza do crédito), bem como de
demonstrar o seu valor (liquidez do crédito), o que não foi feito pela ora recorrente no presente
processo.
E, se analisarmos o Parecer SAORT no 10820/471/2008 (e-fls. 229 a 238), que
serviu de fundamento para o Despacho Decisório de e-fls. 239 e 240, veremos que, após
constatar a insuficiência dos documentos juntados ao processo para fins de certeza e liquidez do
crédito pleiteado, a DRF/Araçatuba conduziu nova ação fiscal junto à ora recorrente na busca
dessa certeza e liquidez, sem lograr êxito. Essa foi a motivação da Fiscalização para o não
reconhecimento do direito creditório pleiteado:
a) a primeira diligência fiscal, realizada pela DEFIC/São Paulo, foi efetuada junto ao
estabelecimento matriz da interessada, adotando-se o critério de amostragem, conforme
se depreende do enunciado, às fls. 56 a 58;
b) a Fazenda Pública tem o direito e o DEVER de efetuar todas as revisões necessárias
ao reconhecimento de um direito creditório, enquanto não ocorrer a prescrição dos
créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram, conforme ressaltado em
todos os Termos de Informação Fiscal, de fls. 56 a 58, relacionados às diligências
preliminares;
c) justificada a necessidade de reexame dos elementos materiais constitutivos do crédito
pleiteado, o ato de revisão fiscal se encontra motivado, não havendo que se falar em
ofensa à segurança jurídica e, sim, em preservação do interesse público;
d) antes da ciência da decisão administrativa, acerca do reconhecimento ou não do
direito creditório, relativo ao pedido de ressarcimento de IPI e enquanto não prescritas
as ações de cobrança dos créditos tributários a ele relacionados, a contribuinte
DEVERÁ manter a guarda e a conservação dos documentos e livros comprobatórios do
referido crédito fiscal, nos termos do art. 195, parágrafo único do CTN (Lei n°
5.172/66), da Lei n° 4.502/64, art. 57, § 1° e 57 e do Regulamento do IPI- Decreto n°
4.544/2002, art. 312);
Fl. 821
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-011.684 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000292/2007-64

e) tratando-se de pedido de ressarcimento, o ônus de provar a existência de créditos do
imposto a ressarcir é da contribuinte, que deverá apresentar, além do Livro de Registro
de Apuração do IPI, os documentos comprobatórios originais dos créditos alegados,
sem os quais não há como a administração tributária concluir pela procedência do
crédito, que envolve ainda, neste caso, a eventual necessidade de reconstituição do
RAIPI, em decorrência do lançamento de créditos fictos e/ou crédito-prêmio de IPI, DL
n° 491/69, em sua escrita fiscal;
f) a incineração indevida dos documentos e livros comprobatórios inviabiliza essa
apreciação;
g) a não apresentação dos documentos e livros solicitados à interessada, no prazo fixado
pela Administração, necessários à apreciação de pedido formulado, implicará no
indeferimento do direito creditório invocado e na não homologação das compensações a
ele vinculadas.
Então, tendo em vista que a ora recorrente não se desincumbiu de sua obrigação
de demonstrar a certeza e liquidez do crédito pleiteado, que também não podem ser obtidas a
partir da fiscalização conduzida pela DIFIS/SP, correta a decisão tomada pela DRF/Araçatuba,
não havendo nada a ser provido na matéria.
Da incorreta e inexistente motivação
A recorrente reclama, ainda em preliminar, de um suposto erro e falta de
motivação, necessários para a validade jurídica do Despacho Decisório.
Na prática, o que a recorrente diz nesse tópico é que a autoridade competente para
decidir sobre o direito creditório desconsiderou a existência do Termo de Informação Fiscal
emitido pelo DIFIS/SP e dos documentos comprobatórios apresentados para aquela unidade da
RFB, tendo fundamentado o Despacho Decisório, de forma incorreta, apenas na “alegação dos
AFRFs vinculados a DRF/Araçatuba de não terem sido apresentados os documentos
comprobatórios do direito creditório”.
Reforça, mais uma vez, que “o julgador também deveria ter considerado os
trabalhos fiscais realizados pela DIFIS/SP, especialmente quando se apura que pela
Representação acima indicada somente foram solicitadas novas verificações em 2 (duas)
situações e não em todo o trabalho fiscal realizado pela equipe de fiscalização localizada em São
Paulo, Capital”.
Sem razão a recorrente.
A uma, porque, conforme já visto no tópico “Da vinculação ao Termo de
Informação Fiscal da DIFIS/SP”, a DRF/Araçatuba, unidade competente para decidir sobre o
pedido de ressarcimento formulado pela recorrente, não estava estritamente vinculada ao Termo
de Informação Fiscal produzido pela DIFIS/SP, e, de forma acertada, buscou confirmar a certeza
e liquidez dos créditos pleiteados por meio de uma nova ação fiscal.
A duas, porque, conforme já visto no tópico “Da nulidade da fiscalização por não
respeitar a representação”, sequer procede a acusação da recorrente de que a Fiscalização da
DRF/Araçatuba teria desrespeitado a Representação acatada pelo Chefe da SAORT.
Fl. 822
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3401-011.684 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000292/2007-64

A três, porque, conforme já visto no tópico “Da falta de análise dos documentos
apresentados”, o Termo de Informação Fiscal emitido pelo DIFIS/SP e os documentos
comprobatórios apresentados para aquela unidade da RFB não foram desconsiderados pela
DRF/Araçatuba, apenas foram julgados insuficientes para a demonstração da certeza e liquidez
do crédito pleiteado.
A quatro, porque a motivação indicada no Despacho Decisório está correta e
precisa, qual seja, a falta de certeza e liquidez do crédito pleiteado. Não demonstrada a certeza e
liquidez do crédito pleiteado, o pedido de ressarcimento deve ser indeferido e as compensações
declaradas não homologadas.
Por essas razões, rejeito a preliminar.
Do cerceamento do direito de defesa
A recorrente, sem introduzir, propriamente, um novo argumento em seu Recurso
Voluntário, reclama, ainda em sede de preliminar, que “o Despacho Decisório é nulo por cercear
o direito de defesa da Recorrente, por não permitir a compreensão de como pode ter sido
desconsiderada totalmente a fiscalização realizada pela DIFIS/SP e não analisados os
documentos que já haviam sido apresentados pela empresa como prova do direito creditório
pleiteado”.
Mas já vimos que não é verdade que a fiscalização realizada pela DIFIS/SP tenha
sido desconsiderada, e nem que não tenham sido analisados os documentos apresentados para
aquela unidade da RFB.
Além disso, o Despacho Decisório é muito claro ao expor as razões que levaram a
DRF/Araçatuba a conduzir uma nova ação fiscal, qual seja, a insuficiência dos documentos
juntados ao processo para fins de certeza e liquidez do crédito pleiteado. No tópico “Da falta de
análise dos documentos apresentados”, inclusive, são reproduzidos os fatos “que demandaram a
necessidade de reexame dos elementos materiais constitutivos do crédito pleiteado nos presentes
autos”.
Nesse sentido, rejeito a preliminar de cerceamento do direito de defesa.
Do Princípio da Verdade Material
Ainda em sede de preliminar, e ainda com o mesmo argumento de que não teriam
sido analisados os documentos juntados ao processo que embasaram o Termo de Informação
Fiscal expedido pela DIFIS/SP, a recorrente sustenta que “competia ao julgador analisar todos
estes documentos e o Termo de Informação Fiscal lavrado pela DIFIS/SP, porque teria todas as
condições de verificar a existência do direito creditório objeto do presente processo” e acusa a
atitude da autoridade competente para a emissão do Despacho Decisório de ser ofensiva ao
Princípio da Verdade Material.
Mais uma vez, a razão não está do lado da recorrente.
Já tivemos diversas oportunidades de expor, justamente pela repetição do
argumento trazido pela recorrente, que não é verdade que a fiscalização realizada pela DIFIS/SP
Fl. 823
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3401-011.684 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000292/2007-64

tenha sido desconsiderada pela DRF/Araçatuba, e nem que não tenham sido analisados os
documentos anexados aos autos.
Afastada a premissa trazida pela recorrente, perde-se o nexo causal com a
conclusão por ela oferecida, qual seja, de que houve ofensa ao Princípio da Verdade Material.
Não obstante, para além disso, é curioso perceber que os procedimentos adotados
pela DRF/Araçatuba não só não ofenderam ao Princípio da Verdade Material, mas andaram em
linha com ele.
Após constatar que os elementos dos autos (entre eles, o Termo de Verificação
Fiscal exarado pela DIFIS/SP e os documentos anexados) eram insuficientes para demonstrar a
certeza e liquidez do crédito pleiteado, a DRF/Araçatuba decidiu conduzir uma nova ação fiscal,
na expectativa de, a partir dos elementos trazidos pela recorrente, alcançar a verdade material
(pela demonstração da certeza e liquidez do crédito), o que foi frustrado pela notícia de que
TODOS os documentos haviam sido incinerados pela recorrente.
Diante disso, afasto a preliminar de ofensa ao Princípio da Verdade Material.
Do levantamento fiscal precário
Nessa preliminar, a recorrente acusa “o levantamento fiscal realizado pelos
servidores vinculados à DRF/Araçatuba” de ter sido “realizado de forma precária, não podendo
ser considerado como válido para ser utilizado como fundamento na apreciação do pedido de
ressarcimento”.
Mais uma vez, a base de seu argumento está no entendimento que ela tem, e que
busca fazer prevalecer neste julgamento, de que “os procedimentos fiscais realizados
desconsideraram totalmente os documentos fornecidos pela Recorrente e que estavam juntados
no Processo Administrativo n° 13804.003094/2002-35, bem como não foi realizada nenhuma
solicitação de esclarecimentos para a DIFIS/SP sobre os trabalhos fiscais praticados geradores da
emissão do Termo de Informação Fiscal”.
Acrescenta, ainda, que, “no dia 31 de janeiro de 2008 a Recorrente pleiteou a
concessão de 30 (trinta) dias de prazo para buscar em seus arquivos as informações e dados
solicitadas pela fiscalização considerando o grande período fiscalizado abrangendo períodos
anteriores a 5 (cinco) anos, nos termos da anexa petição”, o que foi negado pela Fiscalização.
Sem razão a recorrente. Não há qualquer precariedade no levantamento feito pela
DRF/Araçatuba.
A uma, porque, conforme já tivemos a oportunidade de explicar, a Fiscalização da
DRF/Araçatuba não desconsiderou “os documentos fornecidos pela Recorrente e que estavam
juntados no Processo Administrativo n° 13804.003094/2002-35”, e nem o Termo de Informação
Fiscal produzido pela DIFIS/SP, conforme insiste a recorrente.
A duas, porque, sendo de sua competência a análise do pedido de ressarcimento
no caso em tela, e tendo considerado insuficientes, para fins de determinação da certeza e
liquidez do crédito, os documentos juntados ao processo, a DRF/Araçatuba procedeu com a
diligência que se espera de um órgão fiscalizador ao instaurar procedimento de fiscalização.
Fl. 824
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3401-011.684 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000292/2007-64

A três, porque os procedimentos desenvolvidos pela Fiscalização, narrados no
Termo de Encerramento Parcial de Fiscalização de e-fls. 211 a 216, revelam os esforços
empreendidos a fim de confirmar a certeza e liquidez do crédito pleiteado, que encontrou
barreira instransponível no fato de que os documentos necessários para esse desiderato haviam
sido incinerados pela recorrente.
Inicialmente, intimamos o contribuinte em 26/12/2007, a apresentar ou disponibilizar,
no prazo de 20 dias, os documentos e livros fiscais de escrituração obrigatória,
necessários à verificação da existência de eventual crédito do IPI, referentes ao período
de janeiro de 1999 a junho de 2004, intimação esta recebida pelo contribuinte em
29/12/2007.
Vencido o prazo inicial da intimação, comparecemos ao estabelecimento da fiscalizada,
a fim de dar inicio aos procedimentos de auditoria, sendo que a fiscalizada não
disponibilizou a documentação exigida na intimação.
Passamos a comparecer no estabelecimento da fiscalizada regularmente, exigindo, ainda
que de forma verbal, a entrega de tais documentos para verificação em seu próprio
estabelecimento. Essas solicitações não foram atendidas pela empresa sob várias
motivações.
No dia 23/01/2008, a fiscalizada informou que teria protocolado junto à Agência desta
Receita Federal em Lins, a resposta de que os documentos de 01/99 a 12/02 teriam
sido incinerados e que os demais, documentos dos anos calendários de 2003 e 2004,
estariam com o fisco estadual.
Em contato com o fisco estadual, colhemos a informação que tão somente o Livro
Registro de Entradas do ano de 2003 e notas fiscais de transferência estariam sob
análise daquela instituição. Verificamos que a funcionária que assinou a
correspondência de 21/01/2008, Sra. Andréia de Souza e Silva, não representa a
empresa, fato confirmado posteriormente com a entrega do instrumento de procuração.
Solicitamos à funcionária Shirley, do departamento fiscal/contábil, cópia das notas
fiscais que conferiram crédito do IPI às empresas BRACOL, o que foi NEGADO pela
funcionária citada, alegando não ter recebido ordem para tanto, o que nos fez lavrar o
Termo de Ocorrência Fiscal de 24/01/2008, que além de descrever o ocorrido, externou
as competências das autoridades fiscais, no que tange à matéria, inclusive, a
desnecessidade da referida ordem para acesso a tais documentos, solicitando à
administração da empresa, orientar seus funcionários sobre as competências das
autoridades fiscalizadoras.
No dia 24/01/2008, intimamos a empresa a especificar quais documentos foram
incinerados, bem como, determinamos a recuperação dos arquivos magnéticos da
escrituração fiscal e contábil para os períodos de 1999 a 2002.
A empresa, conforme correspondência datada de, 31/01/2008, nos informou que foram
incinerados, relativamente ao período de 1999 a 2002, os livros registro de entradas,
saídas, apuração do IPI, notas fiscais de entradas e saídas, e solicitaram 30 dias de
prorrogação de prazo para recuperação de arquivos magnéticos. Referido pedido de
prorrogação foi indeferido e solicitamos que o setor de informática esclarecesse, por
escrito, as dificuldades para recuperação de tais arquivos, solicitação esta não atendida
até a data de hoje, mesmo após reintimação.
Desde o início de nosso comparecimento, e até determinado momento, a empresa
dificultou o acesso da fiscalização aos documentos indispensáveis às análises fiscais, o
que determinou a lavratura, em 12/02/2008, do Termo de Embaraço à Fiscalização e
Intimação Fiscal.
Fl. 825
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3401-011.684 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000292/2007-64

Neste mesmo dia 12/02/2008 retivemos para análise os documentos relacionados no
Termo de Retenção de Livros Fiscais, quais sejam, Livros Registro de Apuração do IPI
dos anos-calendário de 2002 e 2003, para prosseguimento da ação fiscal.
Retivemos, também, algumas cópias reprográficas de notas fiscais de entrada das filiais
06, 10, 11, 13 e 42, sem valor probante, na intenção de, comparando-as a outras
informações de caráter fiscal, poder produzir algum juízo de valor que pudesse melhor
se aproximar da verdade real, à vista da inexistência de documentos naquela
oportunidade.
Em 14/02/2008, intimamos as filiais da empresa a justificar os créditos de IPI, efetuados
sobre aquisições não sujeitas à incidência de IPI, conforme observados nos livros de
apuração do IPI, a partir de 2003, bem como, intimamos informar se tal procedimento
estava acobertado por decisão judicial.
Tal solicitação foi objeto de reintimação em 25/02/2008 e respondida conforme
correspondência datada de 06 de março de 2008, na qual, a empresa nos informa que
referidos créditos de lPI foram escriturados sob amparo de decisão proferida nos autos
de Mandado de Segurança processo n° 2001.61.00.008427-4, que trata de crédito-
prêmio, conforme Decreto-Lei n° 491/69.
Nos dias que se sucederam, verificamos que no processo judicial citado foi proferida
sentença denegatória da segurança, com efeitos ex-tunc, com revogação expressa da
liminar anteriormente concedida e aplicação expressa da súmula 405 do STF.
À vista disto, no dia 10/03/2008, intimamos as filiais da empresa BRASCOL a
apresentar cópia da apelação impetrada em face à sentença denegatória da segurança,
bem como, comprovar em que efeitos tal recurso foi recebido perante o Tribunal
Regional Federal da 3a Região.
No dia 24/03/2008, a empresa BRASCOL apresentou cópia de seu recurso de apelação,
datado de 29/06/2005, e somente no início do mês de abril, foi que tomamos
conhecimento de que referida apelação não teria sido recebida com efeito suspensivo
ativo, em razão do documento apresentado no TRF3, em 28/03/2008.
Neste mesmo dia 24/03/2008, foram disponibilizados os arquivos magnéticos relativos à
escrituração comercial e fiscal dos anos-calendário de 2003 e 2004.
Estas foram, em síntese, as ocorrências.
A quatro, porque a negativa da Fiscalização em prorrogar, por 30 dias, o prazo
para apresentação de documentos se referia a arquivos digitais (mantidos em computador) da
escrituração fiscal e contábil, conforme pode ser visto no excerto a seguir reproduzido do Termo
de Encerramento Parcial de Fiscalização:
No dia 24/01/2008, intimamos a empresa a especificar quais documentos foram
incinerados, bem como, determinamos a recuperação dos arquivos magnéticos da
escrituração fiscal e contábil para os períodos de 1999 a 2002.
A empresa, conforme correspondência datada de, 31/01/2008, nos informou que foram
incinerados, relativamente ao período de 1999 a 2002, os livros registro de entradas,
saídas, apuração do IPI, notas fiscais de entradas e saídas, e solicitaram 30 dias de
prorrogação de prazo para recuperação de arquivos magnéticos. Referido pedido de
prorrogação foi indeferido e solicitamos que o setor de informática esclarecesse, por
escrito, as dificuldades para recuperação de tais arquivos, solicitação esta não atendida
até a data de hoje, mesmo após reintimação.
Fl. 826
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3401-011.684 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000292/2007-64

Destarte, rejeito a preliminar de que houve precariedade no levantamento feito
pela Fiscalização da DRF/Araçatuba.
Dos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade
Em mais uma de sua longa lista de preliminares, a recorrente sustenta que a
negativa ao direito de ressarcimento, considerando que “existiu uma profunda análise fiscal
realizada pela DlFlS/SP com a apresentação de documentos pela empresa e somente após mais
de 5 (cinco) anos de sua protocolização foi intimada de uma nova fiscalização”, ofende os
Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade, aos quais a autoridade administrativa está
vinculada.
Mais uma vez, sem razão a recorrente.
A uma, porque a fiscalização desenvolvida pela DIFIS/SP, que resultou no Termo
de Informação Fiscal de e-fls. 58 a 60, não foi feita de forma tão profunda, como afirma a
recorrente, mas sim por amostragem, conforme pode ser visto no excerto a seguir.
II - PROCEDIMENTOS DE VERIFICAÇÃO
1 - Foram conferidas as somas dos valores do crédito do IPI no Livro Registro de
Entradas, referente ao período solicitado, tendo sido constatado que se encontram
corretas;
2 - Foram conferidas, por amostragem, as Notas Fiscais de Entrada com os Registros
do Livro registro de Entradas, sendo que, à guisa de exemplos, juntamos algumas cópias
de notas fiscais de compras - fls. 262 a 284;
3 - Foram conferidas as Notas Fiscais de Saídas, por amostragem, com o Livro
Registro de Saídas, verificando serem os produtos, em sua grande parte isentos ou
tributados à alíquota zero, conforme cópias juntadas às fls. 289 a 297;
A duas, porque a “nova fiscalização” a que se refere a recorrente foi aquela
conduzida pela autoridade competente para analisar o pedido de ressarcimento discutido nos
autos (DRF/Araçatuba), que resultou no único Despacho Decisório sobre a matéria (e-fls. 239 e
240).
A três, porque, frente à ausência de documentos nos autos, a DRF/Araçatuba,
unidade com competência para análise do pedido de ressarcimento, agiu com diligência e
aprofundou o exame do crédito pleiteado, na busca de sua certeza e liquidez.
A quatro, porque a negativa do pedido de ressarcimento se deu pela falta de
elementos que pudessem comprovar a certeza e liquidez do crédito (os documentos foram
incinerados pela recorrente), cujo ônus probatório é da recorrente.
Não há, portanto, qualquer desproporcionalidade ou irrazoabilidade no Acórdão
recorrido, que manteve hígido o Despacho Decisório.
Assim, rejeito a preliminar de ofensa aos Princípios da Proporcionalidade e
Razoabilidade, arguida pela recorrente.
Da existência de suporte documental - inverdade da conclusão fiscal
Fl. 827
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3401-011.684 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000292/2007-64

Insistindo nas preliminares, a recorrente reclama que “não há como persistir o
Despacho Decisório, porque se baseou na afirmação da fiscalização de que não existe
possibilidade material de dimensionar o direito creditório da Recorrente por absoluta inexistência
de elementos de suporte documental”.
Afirma já ter demonstrado que “este posicionamento é uma inverdade, porque o
suporte documental relacionado ao direito creditório já havia sido apresentado à DIFIS/SP, se
encontra juntado no Processo Administrativo originário, sendo de conhecimento não apenas da
fiscalização mas do próprio julgador que expediu o Despacho Decisório recorrido”.
Volta à questão, na qual vem insistindo ao longo de todo o seu Recurso
Voluntário, de que “o motivo do posicionamento acima comentado é a total desconsideração dos
elementos de prova relacionados ao direito creditório que já haviam sido apresentados pela
Recorrente à fiscalização da RFB e como ressaltado pela Recorrente estão disponíveis para
análise”.
Mas também dessa vez a razão não socorre a recorrente.
Já vimos que os documentos trazidos ao processo não foram desconsiderados pela
Fiscalização da DRF/Araçatuba, como insiste a recorrente, mas sim foram julgados insuficientes
para a determinação da certeza e liquidez do crédito pleiteado.
Também já vimos que, na tentativa de determinar a certeza e liquidez do crédito, a
Fiscalização da DRF/Araçatuba intimou a recorrente a apresentar uma série de documentos, os
quais não foram apresentados sob a justificativa de que haviam sido incinerados, fato esse que
levou a autoridade competente a decidir pelo indeferimento do pedido de ressarcimento de IPI.
A recorrente, inclusive, tem plena consciência de que os documentos trazidos ao
processo não são suficientes para atestar a liquidez e certeza do crédito pleiteado, tanto que, no
tópico em que aborda a incineração dos documentos, afirma ter localizado “diversos materiais
relacionados a apuração do direito creditório”, os quais estariam à disposição da Fiscalização
115. Não obstante os documentos existentes nestes autos e ora apresentados, na hipótese
da fiscalização necessitar verificar outros documentos ou atestar a veracidade dos ora
anexados, a Recorrente deve informar terem sido localizados no seu arquivo morto
diversos materiais relacionados a apuração do direito creditório.
116. Muitas das Notas Fiscais originais analisadas na época pela DIFIS/SP foram
localizadas, estando à disposição da fiscalização ou de eventual perícia e diligência.
Para os documentos que foram efetivamente incinerados, muitos dos quais possuem
cópias simples que foram analisadas pelos AFRFs vinculados à DRF/Araçatuba, cuja
autenticidade já havia sido confirmada pela DIFIS/SP, não podendo ser desconsiderados
para fins de verificação como defendido no Parecer SAORT.
Dessa forma, afastada a premissa de que existiria suporte documental para o
crédito pleiteado, cai por terra a conclusão a que pretende chegar a recorrente.
Destarte, rejeito a preliminar apresentada de que há uma inverdade na conclusão
fiscal.
Da justificativa da não apresentação - curto prazo e indeferimento do pedido
de prorrogação - apresentação de documentos DIFIS/SP
Fl. 828
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3401-011.684 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000292/2007-64

O último ponto trazido pela recorrente como questão preliminar parece muito
mais uma tentativa de justificar suas ações do que propriamente argumentos que buscam
demonstrar a nulidade do Despacho Decisório ou do Acórdão recorrido, conforme pode se ver na
reprodução a seguir, que representa a íntegra das razões recursais trazidas pela recorrente neste
tópico:
95. Este juízo administrativo deve vislumbrar que jamais a Recorrente teve a intenção
de embaraçar os trabalhos fiscais, porque desde o início da fiscalização realizada a partir
de dezembro de 2007 buscou cumprir com as solicitações dos agentes fiscais.
96. Entretanto, considerando já ter apresentado à DIFIS/SP os documentos relacionados
ao direito creditório, serem documentos antigos, abranger os documentos um grande
período entre os anos de 1999 a 2004, infelizmente não conseguiu cumprir os curtos
prazos concedidos pela fiscalização para apresentar os documentos solicitados.
97. Tanto é assim, que pelo curto prazo não conseguiu localizar a tempo os documentos
gerando a informação de um de seus colaboradores que os mesmos haviam sido
incinerados.
98. Demais disso, no dia 31 de janeiro de 2008 elaborou um Pedido de Prorrogação
de prazo, o qual foi indeferido de forma injustificada pela fiscalização,
demonstrando uma atitude que prejudicou o cumprimento de suas solicitações.
99. Por sua vez, a Recorrente afirmou na Manifestação de Inconformidade que os
documentos fiscais encontrados estavam disponíveis para análise e a DRJ nada se
manifestou a respeito demonstrando jamais ter existido embaraço a fiscalização por
parte da Recorrente, porque somente não conseguiu cumprir com as solicitações da
fiscalização pelo curto prazo concedido, grande volume de documentos solicitados e
indeferimento de seus pedidos de prorrogação de prazo.
Mas nem nessa pretensão a recorrente obtém êxito junto a este Conselheiro
relator.
Primeiro, porque, conforme já vimos, a negativa da Fiscalização em prorrogar o
prazo para apresentação de documentos se referia à recuperação de arquivos digitais (mantidos
em computador) da escrituração fiscal e contábil, que, em tese, não demandariam tanto tempo.
Acrescente-se a isso o fato de a Fiscalização ter intimado o setor de informática da recorrente
para que esclarecesse, por escrito, as dificuldades para recuperação dos arquivos solicitados, o
que nunca foi feito, mesmo após reintimação.
Segundo, e mais grave, porque há uma contradição entre o que afirma a
recorrente em seu Recurso Voluntário, especificamente quando diz que “os documentos fiscais
encontrados estavam disponíveis para análise e a DRJ nada se manifestou a respeito
demonstrando jamais ter existido embaraço a fiscalização por parte da Recorrente, porque
somente não conseguiu cumprir com as solicitações da fiscalização pelo curto prazo concedido,
grande volume de documentos solicitados e indeferimento de seus pedidos de prorrogação de
prazo”, e a sua manifestação (e-fls. 768 e 769) frente ao Termo de Intimação Fiscal emitido
pela Fiscalização em cumprimento à diligência determinada por este CARF, onde advoga que a
diligência determinada pela Resolução 3201-002.328 “não merece prevalecer tendo em vista que
a Requerente já apresentou todos os documentos que estão sendo solicitados durante o
transcorrer de todo esse Processo Administrativo” e informa “que não mais possui os
documentos solicitados tendo em vista o transcurso do prazo de aproximadamente 10 (dez) anos
da data do fato gerador até o dia de hoje”.
Fl. 829
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3401-011.684 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000292/2007-64

Assim, nada a prover na matéria.
Do direito ao ressarcimento e da necessidade de análise conjunta com os
demais processos desmembrados
Em sua primeira defesa dita de mérito, a recorrente sustenta que “o Acórdão
recorrido deve ser reformado, porque [...] possui o direito ao ressarcimento do crédito do IPI
pleiteado no Pedido de Ressarcimento objeto do Processo Administrativo n°
13804.003094/2002-35”.
Afirma que “o desmembramento foi realizado de forma irregular, porque
considerando ter sido o estabelecimento matriz da Recorrente aquele que apurou o crédito do IPI
de forma centralizada, a divisão processual realizada não poderia ter sido praticada e o pleito
deveria ter sido analisado conforme requerido no Pedido de Ressarcimento protocolado no
dia 17/05/2002”.
Volta com os mesmos argumentos de que: (1) já teria havido uma profunda
fiscalização realizada pela DIFIS/SP; (2) já teriam sido apresentados todos os documentos
necessários para a apuração do direito creditório; e (3) devem ser considerados como válidos os
procedimentos fiscais realizados pela DIFIS/SP e explicitados no Termo de Informação Fiscal de
e-fls. 58 a 60.
Por isso pede o cancelamento do Despacho Decisório e a prolação de decisão
conjunta “apreciando todas as Manifestações relacionadas aos Processos originados do
desmembramento do Processo Administrativo n° 13804.003094/2002-35, para ser reconhecido
o direito creditório na forma pleiteada pela Recorrente no Pedido protocolado no dia
17/05/2002 ou ao menos no valor reconhecido no Termo de Informação Fiscal”.
Como se observa, apesar de a recorrente trazer neste tópico, dito como de mérito,
os argumentos de que o desmembramento do processo no 13804.003094/2002-35 teria sido
realizado de forma irregular, de que a DIFIS/SP já havia feito uma profunda fiscalização sobre a
matéria, de que todos os documentos já haviam sido apresentados e de que a conclusão da
DIFIS/SP deveria ser considerada como válida, não há qualquer novidade em relação àqueles
argumentos apresentados quando do enfrentamento das questões preliminares.
Dessa forma, uma vez que esses argumentos já foram todos refutados por este
Conselheiro relator em tópicos precedentes, não há porque retomar a discussão no presente
tópico, cabendo aqui, tão somente, aplicar as conclusões anteriormente alcançadas para dizer que
a razão não socorre a recorrente.
Quanto ao pedido feito pela recorrente para que o presente julgamento seja feito
em conjunto com os demais processos resultantes do desmembramento do processo no
13804.003094/2002-35, também não haveria como esse pleito prosperar.
Isso porque o processo no 13804.003094/2002-35 foi desmembrado justamente
em função do fato de que o pedido de ressarcimento da recorrente, feito sem a observância do
princípio da autonomia dos estabelecimentos a que se submete o IPI, se referia a diversos de seus
estabelecimentos industriais, presentes em diferentes domicílios tributários.
Fl. 830
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3401-011.684 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000292/2007-64

Assim, para que autoridade competente (titular da DRF ou da DERAT que, à data
do reconhecimento, tivesse jurisdição sobre o domicílio tributário do estabelecimento da pessoa
jurídica que tivesse apurado referidos créditos) pudesse reconhecer o direito creditório ao
ressarcimento do IPI, houve a necessidade de enviar, para cada unidade da RFB com jurisdição
sobre o domicílio tributário de estabelecimento industrial, o pedido de ressarcimento referente ao
estabelecimento jurisdicionado.
Não há, portanto, vinculação entre os processos que justifique o julgamento em
conjunto.
Não obstante, a título de informação, busquei identificar o estágio em que se
encontra cada um dos processos de crédito resultantes do desmembramento do processo no
13804.003094/2002-35, que, segundo o quadro apresentado na Representação de e-fls. 3 a 5, são
os seguintes:

Em pesquisas no sistema Comprot, é possível verificar que, dos 12 processos de
crédito resultantes do desmembramento do processo no 13804.003094/2002-35, apenas o
presente processo se encontra no CARF , sendo que o de no 16349.000301/2007-17 se encontra,
atualmente, na Procuradoria Regional da Fazenda Nacional e os demais processos
(16349.000302/2007-61, 16349.000293/2007-17, 16349.000294/2007-53, 16349.000295/2007-
06,
16349.000297/2007-97,
16349.000298/2007-31,
16349.000299/2007-86,
16349.000303/2007-14, 16349.000300/2007-72 e 16349.000296/2007-42) se encontram
arquivados.
Destarte, nego provimento na matéria.
Do ressarcimento para a filial
A recorrente, apontando o valor de R$ 171.564,40 como sendo o crédito atribuído
ao estabelecimento filial a que se refere o presente processo, pede que, caso esta Turma “entenda
ser possível apreciar o pedido de ressarcimento específico para o estabelecimento filial ora
Recorrente, considerando a validade do Termo de Informação Fiscal lavrado pela DlFIS/SP, a
prova realizada pela empresa e o cálculo objeto do Parecer SAORT, que ao menos reconheça o
direito ao ressarcimento na quantia acima indicada”.
Mas não há como esse pleito ser atendido.
Fl. 831
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3401-011.684 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000292/2007-64

A uma, porque, conforme já visto no tópico “Da vinculação ao Termo de
Informação Fiscal da DIFIS/SP”, o Termo de Informação Fiscal produzido pela DIFIS/SP não
vincula a decisão da DRF/Araçatuba e, muito menos, a decisão desta Turma.
A duas, porque, conforme já explorado ao longo deste voto, a prova que a
recorrente diz ter realizado no presente processo é insuficiente para demonstrar a certeza e
liquidez do crédito pleiteado.
Aliás, a falta de certeza e liquidez do crédito pleiteado foi a motivação para o
indeferimento do pedido de ressarcimento por parte da DRF/Araçatuba e para a manutenção
desse indeferimento por parte de DRJ, que assim se manifestou em seu Acórdão:
FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE DÃO SUPORTE AO
PEDIDO DE RESSARCIMENTO
A interessada contestou o indeferimento de seu pedido de ressarcimento de crédito do
IPI por falta de apresentação dos documentos que dão suporte ao pedido de
ressarcimento de fl. 01.
De início, há que se esclarecer que a lide em questão diz respeito sobre a necessidade ou
não dos documentos solicitados para a análise do pleito, portanto, somente será
analisada a procedência ou não da decisão denegatória quanto a esta questão. Isto
porque não foi levantada nenhuma questão de mérito na decisão recorrida, tendo sido
somente analisado fato prejudicial, ou seja, a falta de comprovação, por meio de
documentos hábeis, não só do direito, como do quantum a ser ressarcido.
Quanto a este fato, deve-se destacar que a parte que invoca direito resistido deve
produzir as provas necessárias do respectivo fato constitutivo. No caso em concreto, o
administrado deve carrear aos autos as provas que dão lastro ao direito creditório
reclamado. Trata-se de postulado do Código de Processo Civil, instituído pela Lei n°
5.869, de 11 de janeiro de 1973, e adotado de forma subsidiária na esfera administrativa
tributária:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo. modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Art. 396. Compete à parte instruir a petição inicial (art. 283), ou a resposta
(art.297), com os documentos destinados a provar-lhe as alegações.
Assim, na hipótese de solicitação administrativa, recai sobre a interessada o ônus de
provar a pretensão deduzida. Logo, o pedido administrativo deve ser instruído com
todos os elementos hábeis a demonstrar o direito da requerente.
Sendo o caso de pedido de ressarcimento de saldo credor do IPI, este deve conter
relação com a discriminação dos diversos insumos empregados na industrialização, sua
classificação fiscal e alíquota, cópia do Livro Registro de Apuração do IPI referente ao
período de apuração, contendo inclusive o estorno do credito correspondente ao valor
solicitado, cópias de notas fiscais de aquisição de matérias-primas, produtos
intermediários e materiais embalagens utilizados, relação dos produtos industrializados
e a proporção do uso dos insumos quando utilizados na industrialização de produtos NT
(não-tributados), relação dos produtos comercializados, etc., sendo inclusive passível de
exame fiscal toda a escrituração da contribuinte.
Fl. 832
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3401-011.684 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000292/2007-64

Tais documentos são imprescindíveis para a verificação da correta apuração do crédito e
para o consequente deferimento do crédito fiscal.
A fim de comprovar a certeza e liquidez do ressarcimento requerido, a autoridade fiscal
solicitou, fundamentada na legislação pertinente, a apresentação de informações e
documentos que julgou necessários para subsidiá-la no exame de mérito do processo,
intimando a contribuinte a apresentá-los.
A fiscalização solicitou livros e documentos que deveriam estar escriturados e em posse
da empresa, como o Livro Razão, o Livro de Entradas e Saídas e o de Apuração de IPI,
as notas fiscais de saída e de aquisição originais, além dos arquivos magnéticos com a
relação das notas fiscais (obrigatórios, de acordo com a IN 23/97 e 600/3005) e planilha
contendo relação dos fornecedores de insumo que deram origem ao crédito. Nada a de
absurdo nesta solicitação.
Em sua manifestação, a contribuinte alegou que os documentos apresentados
juntamente com o pedido no processo original são suficientes para comprovar a liquidez
e a certeza dos créditos solicitados e que a verificação inicial já seria suficiente para
constatar o direito ao crédito.
Discordo. Para que a Administração Pública se pronuncie a respeito da demanda do
particular, por meio de despacho decisório, é necessário que investigue se efetivamente
os créditos escriturados são proveniente de insumos que foram utilizados na
industrialização do produto fabricado, se houve o estorno do crédito correspondente ao
valor solicitado no pedido de ressarcimento, se o insumo refere-se a aquisições oneradas
pelo imposto e se foram escriturados de maneira a respeitar a legislação de regência, o
que não consta no presente processo.
Para a comprovação do saldo credor do IPI, a contribuinte apresentou listagem das notas
fiscais sem determinar a que tipo de insumos se refere, folhas não autenticadas do livro
de apuração do IPI do mês de março de 2002 que constam a escrituração do estorno de
crédito pedido em ressarcimento e cópias não autenticadas do livro de apuração de IPI.
Acrescente-se que para o estabelecimento dito “Distr.Dog Toy” não foi apresentado
qualquer documento que comprove o crédito pretendido no valor de R$ 73.364,61.
Como dito a cima, essencial a apresentação dos livros fiscais e da documentação que
embasou sua escrituração. Desta forma, não vejo como os documentos juntados aos
autos originais pela contribuinte possam comprovar a certeza e a liquidez dos créditos
ora solicitados.
A três, porque, após o CARF, a pedido da própria recorrente, ter oportunizado,
por meio da Resolução 3201-002.328, uma nova janela para a demonstração da certeza e
liquidez do crédito pleiteado, a empresa deixou de apresentar qualquer documento e preferiu
questionar a diligência, dizendo já ter apresentado “todos os documentos que estão sendo
solicitados durante o transcorrer de todo esse Processo Administrativo” e informando “que não
mais possui os documentos solicitados tendo em vista o transcurso do prazo de aproximadamente
10 (dez) anos da data do fato gerador até o dia de hoje”.
Diante do exposto, e por concordar com as razões de decidir da DRJ acima
reproduzidas, as quais adoto no presente voto como se minhas fossem, nego provimento na
matéria.
Do novo julgamento pela DERAT/SP
A recorrente insiste na junção e encaminhamento “de todos os Processos
abrangendo o crédito do lPl relacionado ao 2° Trimestre de 2001, para serem, reunidos
Fl. 833
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3401-011.684 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000292/2007-64

novamente em apenas um Pedido de Ressarcimento, como formulado no pedido originário, com
o fim de serem julgados em conjunto pelo Delegado do DERAT/SP como autoridade competente
nos termos apresentados anteriormente com fundamento na legislação aplicável”, defendendo
que “este julgamento deverá ser realizado em relação ao próprio Pedido de Ressarcimento
protocolado no dia 17/05/2002 e gerador do Processo Administrativo n° 13804.003094/2002-35,
considerando os procedimentos fiscais realizados pela DIFIS/SP e documentos já apresentados
pela empresa, ora anexados nesta Manifestação, com a conseqüente emissão de um Despacho
Decisório único para todo o crédito do IPl apurado no mencionado pedido”.
Sem razão a recorrente.
Já vimos no tópico “Da incompetência da DRF/Araçatuba e do indevido
desmembramento do processo de ressarcimento originário” que a autoridade competente para
reconhecer o direito ao ressarcimento de créditos de IPI é o titular da DRF ou da DERAT que, à
data do reconhecimento, tivesse jurisdição sobre o domicílio tributário do estabelecimento da
pessoa jurídica que tivesse apurado referidos créditos, o que, no caso dos autos, aponta para a
DRF/Araçatuba, não havendo, portanto, qualquer irregularidade no desdobramento do processo
de ressarcimento originário.
Juntar os processos e remetê-los para apreciação conjunta na DERAT/SP, como
quer a recorrente, seria devolver para uma autoridade incompetente a análise de um pedido de
ressarcimento. No caso dos autos, a DERAT/SP não jurisdiciona os estabelecimentos da
recorrente (filiais 02 e 13), não havendo qualquer razão para se enviar a decisão do pleito para
aquela unidade da RFB.
Destarte, nada a prover na matéria.
Do novo julgamento pela DRF
A recorrente, antecipando a hipótese de este Colegiado entender “ser competente
para apreciar o pedido de ressarcimento a autoridade signatária do Despacho Decisório”, pede
que seja proferida nova decisão “após serem realizadas todas as verificações fiscais necessárias
para a apuração do direito creditório da Recorrente”, devendo “ser verificados os documentos
apresentados pela Recorrente, os juntados no Processo Administrativo originário, as razões
apresentadas pela DIFIS/SP e todos os elementos de prova disponíveis e existentes”.
Mas não há qualquer razão para que o crédito seja reanalisado pela
DRF/Araçatuba.
Conforme já vimos, todos os documentos apresentados pela recorrente no
presente processo foram analisados e considerados pela Fiscalização da DRF/Araçatuba, que os
julgou insuficientes para a comprovação da certeza e liquidez do crédito pleiteado.
A DRF/Araçatuba, inclusive, aprofundou a análise fiscal na tentativa de confirmar
a certeza e liquidez do crédito pleiteado, mas, segundo o Termo de Encerramento Parcial de
Fiscalização de e-fls. 211 a 216, não obteve o êxito pretendido pelo fato de a recorrente não ter
fornecido os documentos solicitados, alegando já tê-los incinerados.
Fl. 834
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3401-011.684 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000292/2007-64

Por fim, é de se ressaltar, mais uma vez, que a recorrente, após convencer este
Conselho a baixar os autos em diligência para que o crédito fosse reanalisado pela
DRF/Araçatuba, frustrou as expectativas ao não apresentar qualquer novo documento e ao
questionar a diligência, dizendo já ter apresentado “todos os documentos que estão sendo
solicitados durante o transcorrer de todo esse Processo Administrativo” e informando “que não
mais possui os documentos solicitados tendo em vista o transcurso do prazo de aproximadamente
10 (dez) anos da data do fato gerador até o dia de hoje”.
Dessa forma, nego provimento na matéria.
Da incineração, demais provas e Crédito-Prêmio do IPI
Ao abordar a incineração dos documentos em seu Recurso Voluntário, a
recorrente informa “terem sido localizados no seu arquivo morto diversos materiais relacionados
a apuração do direito creditório”, e diz que “muitas das Notas Fiscais originais analisadas na
época pela DIFIS/SP foram localizadas, estando à disposição da fiscalização ou de eventual
perícia e diligência”.
Essa informação trazida pela recorrente em seu Recurso Voluntário causa certa
estranheza, especialmente quando observamos sua manifestação feita (e-fls. 768 e 769) frente ao
Termo de Intimação Fiscal emitido pela Fiscalização em cumprimento à diligência determinada
por este CARF, onde ela diz, claramente, já ter apresentado “todos os documentos que estão
sendo solicitados durante o transcorrer de todo esse Processo Administrativo” e onde reafirma
“que não mais possui os documentos solicitados tendo em vista o transcurso do prazo de
aproximadamente 10 (dez) anos da data do fato gerador até o dia de hoje”.
De duas, uma: ou a recorrente faltou com a verdade em seu Recurso Voluntário,
quando disse ter localizado “diversos materiais relacionados a apuração do direito creditório”, ou
a recorrente faltou com a verdade em sua manifestação de e-fls. 768 e 769, quando disse não
possuir os documentos solicitados pela Fiscalização.
De qualquer forma, este Conselho, na busca da verdade material, e confiando na
boa-fé da recorrente ao determinar a realização de diligência, deu uma derradeira oportunidade
para que fosse demonstrada a certeza e liquidez do crédito pleiteado, oportunidade essa que não
foi aproveitada pela recorrente.
Quanto à guarda dos documentos fiscais, a recorrente defende que “a própria
legislação demonstra somente ser necessário a sua manutenção dentro do prazo de decadência
dos tributos o qual, considerando o prazo previsto no artigo 150 do CTN, é de 5 (cinco) anos
implicando a improcedência do posicionamento adotado no Despacho Decisório”.
Mas também nesse ponto a razão não está ao lado da recorrente.
Os documentos deveriam ter sido mantidos pela recorrente enquanto perdurasse o
prazo de exame do direito creditório, conforme bem abordado no excerto do voto do i.
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira no Acórdão 3201-007.419, a seguir reproduzido,
cujas razões de decidir adoto como se minhas fossem:
Quanto à obrigatoriedade do contribuinte conservar em boa ordem os documentos que
embasam sua escrituração contábil e fiscal pelo prazo prescricional ou até que se
Fl. 835
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 3401-011.684 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000292/2007-64

conclua os procedimentos fiscais relacionados aos fatos neles anotados, são pródigos os
dispositivos legais acerca do tema:
Código Tributário Nacional – CTN, Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966:
Art. 195
[...]
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra
a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
Art. 37. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados
até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os
créditos tributários relativos a esses exercícios.
Código Civil, Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002:
Art. 1.194. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a conservar em
boa guarda toda a escrituração, correspondência e mais papéis concernentes à sua
atividade, enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos
neles consignados.
Lei no 4.502/1964 (Lei do IPI):
Art . 57. Cada estabelecimento, seja matriz, sucursal, filial, depósito, agência ou
representante, terá escrituração fiscal própria, vedada a sua centralização,
inclusive no estabelecimento matriz.
§ 1o Os livros e os documentos que servirem de base à sua escrituração serão
conservados nos próprios estabelecimentos, para serem exibidos à
fiscalização quando exigidos, durante o prazo de cinco anos ou até que
ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que
se refiram, se esta verificar-se em prazo maior.
[...]
§ 3o O prazo previsto no parágrafo 1o, dêste artigo, interrompe-se por
qualquer exigência fiscal, relacionada com as operações a que se refiram os
livros ou documentos, ou com os créditos tributários dêles decorrentes.
Decreto no 2.637/1998 (RIPI/98):
Art. 421. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos
que repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão
conservados até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública
constituir os créditos tributários relativos a esses exercícios:
Ressalta-se que mesmo transcorrido o prazo prescricional de 5 anos, se houver alguma
hipótese na qual um direito ao crédito esteja pendente de análise, como é o caso dos
autos, os documentos comprobatórios relativos às operações relacionadas a tal direito
deverão ser mantidos em boa guarda pelo interessado, pois o prazo prescricional se
interrompe. Este é o entendimento exarado pela Receita Federal na Solução de Consulta
no 173, de 27 de setembro de 2018:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 836
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 3401-011.684 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000292/2007-64

OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO
DIREITO CREDITÓRIO. PRAZO DE GUARDA DE DOCUMENTOS
FISCAIS E LAUDOS CONTÁBEIS
Enquanto perdurar o prazo de exame do direito creditório, o contribuinte deverá
manter sob guarda a respectiva documentação, podendo, dependendo do caso
concreto, tal prazo ser superior a 5 anos.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 1966, art. 195, parágrafo único; Lei no
9.430, de 1996, art. 37; Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 4o; e Decreto no 3.000,
de 1999, arts. 219 e 264.
Quanto ao crédito-prêmio do IPI, a recorrente diz que essa questão “não merece
ser considerada por não possuir qualquer relação com o pedido de ressarcimento”. E diz isso sem
contrapor os argumentos da Fiscalização e sem explicar nada mais, de tal sorte que não há como
afastar as conclusões da Fiscalização no sentido de que “a fiscalizada creditou-se do valor de R$
10.036,15, valor este que serviu para compensar, indevidamente, créditos tributários devidos em
razão da decisão judicial acima mencionada”.
De qualquer forma, não obstante a Fiscalização ter considerado que a ora
recorrente se creditou “de valores do IPI (CRÉDITO-PRÊMIO), no ano-calendário de 2001 no
valor de R$ 10.036,15, por força de liminar em mandado de segurança, posteriormente revogada,
com efeito “ex-tunc””, a principal motivação para o não reconhecimento do crédito pleiteado foi
a falta de certeza e liquidez que recaiu sobre esse crédito, gerada, principalmente, pela não
apresentação de documentação probante.
Destarte, nego provimento nas matérias.
Da homologação tácita das compensações - prazo de 5 (cinco) anos
Ainda como argumento, a recorrente defende a reforma do Despacho Decisório
porque, segundo ela, as compensações “já haviam sido homologadas tacitamente nos termos do
artigo 74, § 5o da Lei no 9.430, de 31 de dezembro de 1996, e artigo 29, § 2o da IN SRF no
600/2005”.
Mas se equivoca a recorrente. Conforme se percebe à e-fl. 220, a Declaração de
Compensação no 00l65.54083.300603.1.01-0097 foi transmitida em 30/06/2003, de tal sorte a
homologação tácita ocorreria, se fosse o caso, em 30/06/2008, data essa em que teria transcorrido
o prazo de 5 anos previsto no § 5o do art. 74 da Lei no9.430, de 1996:
Art. 74. ..............................
..............................
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Como o Despacho Decisório foi proferido em 19/06/2008 (ver e-fl. 240), com
ciência da ora recorrente em 21/06/2008 (ver AR na e-fl. 248), a decisão de não homologação da
compensação se deu antes do prazo de 5 anos previsto no § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996, de tal sorte que não ocorreu a homologação tácita reclamada pela recorrente.
Destarte, nada a prover na matéria.
Fl. 837
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 3401-011.684 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000292/2007-64

Da diligência e perícia
Sem jogar luz para o fato de que se trata de uma questão preliminar, a recorrente
reclama, por fim, que “o Acórdão recorrido merece ser cancelado por cercear o direito de defesa
da Recorrente ao ter negado o pedido de diligência e perícia formulado na Manifestação de
Inconformidade”.
Diz estarem presentes nos autos “justificativas para a realização de tais
procedimentos, algo que foi desconsiderado pela DRJ ao apreciar a Manifestação de
lnconformidade gerando vício de nulidade que merece ser confirmado por este juízo”.
Defende que “a perícia e diligência se justificam para a análise dos documentos
relacionados ao direito creditório e existentes no estabelecimento da Recorrente os quais, por
serem em grande volume, não estão sendo anexados na presente Manifestação de
Inconformidade”.
Sem razão a recorrente. Não há o alegado cerceamento do direito de defesa no
Acórdão recorrido porque não há falta de fundamentação na negativa de diligência e perícia feita
pelo julgador a quo.
A DRJ justificou a negativa ao pedido de produção de prova pericial e de juntada
de novos documentos, formulado pela recorrente, ponderando que “a realização de perícia
pressupõe que o fato a ser provado necessite de conhecimento técnico especializado, fora do
campo de atuação do julgador, o que não é o caso dos presentes autos”, e “que o momento
propício para a juntada de prova é o da impugnação, não sendo permitida a juntada posterior”.
Por isso, em conformidade com o art. 18 do decerto no 70.235, de 1972, a DRJ
indeferiu “o pedido de perícia por considerá-la prescindível para a solução do litígio
administrativo e o de diligência por inverter o ônus da prova, que no caso, é da contribuinte”.
Como se percebe, a DRJ justificou o indeferimento do pedido de diligência e
perícia, que, conforme o disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, faz parte de seu
poder discricionário, o que afasta a alegação de cerceamento do direito de defesa trazida pela
recorrente.
É nesses termos que dispõe a Súmula CARF no 163:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202-004.120, 2401-007.444,
1401-002.007, 2401-006.103, 1301-003.768, 2401-007.154 e 2202-005.304.
Como última observação, não posso deixar de destacar, mais uma vez, a
contradição dos argumentos trazidos pela recorrente, que reclama que a DRJ não teria
determinado a realização de diligência e perícia, mas reclama também da diligência determinada
Fl. 838
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 3401-011.684 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000292/2007-64

por este Conselho por meio da Resolução 3201-002.328, conforme pode ser visto no excerto a
seguir reproduzido, extraído da manifestação feita pela recorrente às e-fls. 768 e 769:
01. Pelo Termo de Intimação Fiscal, a Requerente foi intimada para apresentar diversos
documentos para cumprir diligência determinada através da Resolução de no 3201-
002.328 da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF (doc. 02).
02. Esta Resolução determina que a Requerente apresente diversos documentos
referente todo o 2o trimestre de 2001.
03. Todavia, tal diligência não merece prevalecer tendo em vista que a Requerente já
apresentou todos os documentos que estão sendo solicitado durante o transcorrer de
todo esse Processo Administrativo.
03. Conforme pode ser notado na Impugnação e Recursos que já foram protocolados
nesse presente caso, a Recorrente por diversas vezes apresentou as cópias dos
documentos que estão sendo solicitados na presente Resolução.
04. Além, do acima exposto, a Requerente informa que não mais possui os documentos
solicitados tendo em vista o transcurso do prazo de aproximadamente 10 (dez) anos da
data do fato gerador até o dia de hoje.
Diante disso, rejeito a preliminar de nulidade do Acórdão recorrido, suscitada pela
recorrente em razão de um cerceamento do direito de defesa que não restou caracterizado.
Da correção pela taxa Selic
Quanto ao reconhecimento da incidência da Taxa Selic sobre o valor dos créditos
do IPI pleiteados, o pedido resta prejudicado, uma vez que, diante da negativa de provimento do
Recurso Voluntário, a recorrente não será ressarcida de qualquer valor relativo ao presente
processo.
Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares arguidas para, no mérito,
negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 839
DF CARF MF
Original